Tribunal: CARF
Processo: 15746.720984/2020-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. LIMITES DE COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária vigente, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade.
NULIDADES. INEXISTÊNCIA.
As hipóteses de nulidade no processo administrativo fiscal são as elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972. Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e não havendo prova de violação das disposições contidas no art. 142 do CTN e artigos 10 e 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se falar de nulidade do lançamento.
IRRF. PAGAMENTO A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS. DECADÊNCIA. MATÉRIA OBJETO DE SÚMULA.
Súmula CARF no 114: O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PASSIVA. ART. 124, INCISO I, DO CTN. CONFUSÃO PATRIMONIAL.
Para caracterizar a responsabilidade tributária prevista no inc. I do art. 124 do CTN deve-se demonstrar de forma inequívoca o interesse comum na situação que caracteriza o fato gerador.
PAGAMENTO SEM CAUSA. NATUREZA TRIBUTÁRIA.
A exigência do IRRF previsto no artigo 61 da Lei no 8.981/1995 (35%) tem natureza de presunção legal de omissão de receita por parte do destinatário do pagamento associada a uma substituição tributária.
PAGAMENTO SEM CAUSA. REFLEXOS NO BENEFICIÁRIO.
Afasta o bis in idem a comprovação da causa, que pode também provar o oferecimento da receita correspondente pelo beneficiário.
PAGAMENTOS SEM CAUSA COMPROVADA.
Os pagamentos a beneficiários não identificados, ou a terceiros, quando não for comprovada a operação ou sua causa, sujeitam-se à incidência do imposto exclusivamente na fonte.
MULTA DE OFÍCIO. PAGAMENTO A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS. NATUREZA DE EXIGÊNCIA FISCAL. CONCOMITÂNCIA.
O art. 61 da Lei no 8.981/95 dispõe acerca da tributação sobre a renda exclusiva na fonte, não possuindo caráter punitivo. Assim, a exigência da multa de ofício proporcional não caracteriza bis in idem.
MULTA MAJORADA. DESCABIMENTO.
A multa de ofício deve ser qualificada quando o contribuinte faz um esforço adicional para ocultar a infração, praticando ato que não faz parte do núcleo da ação que concretizou a infração. Não restando comprovadas nos autos condutas que evidenciam o intuito de impedir o conhecimento da Autoridade Fazendária do fato gerador da obrigação principal tributária, é de se reduzir a multa aplicada para o percentual de 75%.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720984/2020-54
ACÓRDÃO
1101-002.044 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
ART & EDITORA JM LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. LIMITES DE COMPETÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade.
NULIDADES. INEXISTÊNCIA.
As hipóteses de nulidade no processo administrativo fiscal são as elencadas
no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972. Tendo sido o lançamento
efetuado com observância dos pressupostos legais e não havendo prova de
violação das disposições contidas no art. 142 do CTN e artigos 10 e 59 do
Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se falar de nulidade do
lançamento.
IRRF. PAGAMENTO A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS. DECADÊNCIA.
MATÉRIA OBJETO DE SÚMULA.
Súmula CARF no 114: O Imposto de Renda incidente na fonte sobre
pagamento a beneficiário não identificado, ou sem comprovação da
operação ou da causa, submete-se ao prazo decadencial previsto no art.
173, I, do CTN.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PASSIVA. ART. 124, INCISO I, DO CTN.
CONFUSÃO PATRIMONIAL.
Para caracterizar a responsabilidade tributária prevista no inc. I do art. 124
do CTN deve-se demonstrar de forma inequívoca o interesse comum na
situação que caracteriza o fato gerador.
PAGAMENTO SEM CAUSA. NATUREZA TRIBUTÁRIA.
Fl. 4037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.044 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720984/2020-54
2
A exigência do IRRF previsto no artigo 61 da Lei no 8.981/1995 (35%) tem
natureza de presunção legal de omissão de receita por parte do
destinatário do pagamento associada a uma substituição tributária.
PAGAMENTO SEM CAUSA. REFLEXOS NO BENEFICIÁRIO.
Afasta o bis in idem a comprovação da causa, que pode também provar o
oferecimento da receita correspondente pelo beneficiário.
PAGAMENTOS SEM CAUSA COMPROVADA.
Os pagamentos a beneficiários não identificados, ou a terceiros, quando
não for comprovada a operação ou sua causa, sujeitam-se à incidência do
imposto exclusivamente na fonte.
MULTA DE OFÍCIO. PAGAMENTO A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS.
NATUREZA DE EXIGÊNCIA FISCAL. CONCOMITÂNCIA.
O art. 61 da Lei no 8.981/95 dispõe acerca da tributação sobre a renda
exclusiva na fonte, não possuindo caráter punitivo. Assim, a exigência da
multa de ofício proporcional não caracteriza bis in idem.
MULTA MAJORADA. DESCABIMENTO.
A multa de ofício deve ser qualificada quando o contribuinte faz um
esforço adicional para ocultar a infração, praticando ato que não faz parte
do núcleo da ação que concretizou a infração. Não restando comprovadas
nos autos condutas que evidenciam o intuito de impedir o conhecimento
da Autoridade Fazendária do fato gerador da obrigação principal tributária,
é de se reduzir a multa aplicada para o percentual de 75%.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício, nos termos do voto do Relator; ii) por maioria de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário em relação à exigência de Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF), incidente sobre pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado, nos termos do
voto vencedor; vencido o Conselheiro Jeferson Teodorovicz (Relator). Designado para redigir o
voto vencedor, o Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho.

Assinado Digitalmente
Fl. 4038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.044 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720984/2020-54
3
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (efls. 73972/4034) interposto pelo contribuinte e
recurso de ofício contra acórdão da DRJ, efls. 3887/3932, que julgou parcialmente procedente
impugnação administrativa apresentadas pelo contribuinte (efl. 2416/2480), referente à autuação
(efls.2333/2362), lastreado em TVF (efls.2307/2331) que constituiu créditos tributários de IRPJ e
CSLL, referentes ao ano calendário de 2013.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido:
Trata o presente processo de Impugnação apresentada pelo Contribuinte e
Responsável Tributário contra o Auto de Infração, em desfavor da ART & EDITORA
JM LTDA, para a exigência de crédito tributário relativo ao Imposto de Renda
Retido na Fonte – IRRF, incidente sobre pagamento sem causa ou a beneficiário
não identificado, ano-calendário 2015. O lançamento, no montante de R$
133.790.957,77, inclui:

2. Foi atribuída responsabilidade passiva solidária à pessoa jurídica TRÊS
CORAÇÕES COMÉRCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA, CNPJ 00.597.491/0001-08, por
interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal,
art. 124, inciso II , Código Tributário Nacional – CTN). 3. A infração se encontra
descrita no Auto de Infração do Imposto de Renda Retido na Fonte -IRRF, e Termo
de Verificação Fiscal – TVF, e-fls. 2307 a 2332, como segue: (g.n.) 2.1 PAGAMENTO
Fl. 4039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.044 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720984/2020-54
4
SEM CAUSA OU BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO INFRAÇÃO: IMPOSTO DE
RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA OU DE OPERAÇÃO NÃO
COMPROVADA Valor do Imposto de Renda na Fonte, incidente sobre
pagamento(s) sem causa ou de operação(ões) não comprovada(s), contabilizadas
ou não, no(s) valor(es) abaixo especificado(s), tendo como enquadramento legal,
principalmente, os arts. 674 e 675, do RIR/99. A alíquota do IRRF incidente é de
35% (trinta e cinco por cento), sendo a base de cálculo reajustada ao valor
anterior à incidência do imposto (rendimento bruto). 4. Relata a Autoridade
Tributária que o ponto de partida do procedimento fiscal foram as informações
relativas às operações de vendas com cartão de crédito. Tendo em vista as
respostas apresentadas às primeiras intimações, foi solicitado ao Contribuinte que
apresentasse documentos hábeis e idôneos, dos valores efetivamente recebidos,
com discriminação mensal, das receitas decorrentes destas vendas durante o ano-
calendário 2015, bem como: Em se tratando de vendas e/ou intermediação de
vendas de assinaturas de periódicos (revistas, livros, etc.), apresentar os contratos
celebrados com as empresas responsáveis pelas publicações, onde fica
demonstrado as obrigações da Art & Editora JM Ltda., a forma de recebimento em
virtude das vendas, os repasses destes valores aos contratantes e as respectivas
comissões auferidas pela prestação do serviço. 5. Atendidas essas Intimações, a
Fiscalização verificou que a maior parte dos recursos foi utilizada para
pagamentos e transferências para terceiros, o que demonstra nas planilhas XVIII e
XIX anexas ao TVF:

6. Relativamente aos valores da coluna PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP DEP.CONTA
(R$ 78.315.275,97) o Contribuinte foi intimado a identificar o(s) real(is)
Fl. 4040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.044 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720984/2020-54
5
beneficiário(s), apresentar os correspondentes documentos hábeis e idôneos, e
informar o tratamento contábil utilizado nas operações. 7. Relativamente aos
valores da coluna TRANSF CC PARA CC PJ TRÊS COMÉRCIO DE PUBLICAÇÃO (R$
10.113.090,00), foi intimado a esclarecer as razões das transferências,
apresentando a documentação e descrevendo a rotina contábil nessas operações.
8. Da análise da documentação apresentada em atendimento às Intimações, foi
verificado que os valores (à exceção dos valores transferidos entre contas de
mesma titularidade do próprio Contribuinte - R$ 4.173.295,97) foram creditados
na conta corrente: 634.372-4, agência: 055-8, mantida no Banco Bradesco S/A,
pela pessoa jurídica beneficiária: Três Comércio de Publicação Ltda. - CNPJ
00.597.491/0002-80, e registrados contabilmente no Livro Caixa na conta:
Transferência de Numerário (2.1.5.01.58510). No mais: A documentação hábil e
idônea que dariam subsídios aos pagamentos/transferências efetuados, a
motivação das transações, os contratos com as empresas, a forma de
recebimento e comissões auferidas em caso de prestação de serviço não foram
disponibilizados, bem como nenhum esclarecimento foi prestado relativo aos
documentos solicitados.
9. No prosseguimento da ação fiscal foram outras informações colhidas foram
consideradas indicativas de vínculos de terceiros com o Contribuinte, tais como
conexão na gestão das empresas, contador coincidente, similaridade nos
endereços, vínculos de mandatários.
10. Consta:  “a Matriz da empresa Três Comércio de Publicações Ltda. - CNPJ
00.597.491/0001-08 tem como endereço cadastral Rod. Anhanguera Km 32,5 S/N
- Conj. A – Sala 03 – Bairro Juqueri Mirim – Município Cajamar / SP – CEP 07750-
020 e a responsável pela empresa: Catia Alzugaray – CPF 379.341.048-04 (sócio
administrador)”;  “a filial Três Comércio de Publicações Ltda. - CNPJ
00.597.491/0002-80, está situada na Rua William Speers, 1212 – Bairro Lapa de
Baixo – Município São Paulo / SP – CEP 05065-022”;  a empresa Art & Editora
JM Ltda. - CNPJ 17.052.668/0001-85, a partir de 19/08/2019, passou a ter em seu
quadro societário Catia Alzugaray – CPF 379.341.048-04 (também responsável
pela empresa) e a empresa Três Edições Culturais Ltda. – CNPJ 68.291.756/0001-
70;  “como também alterou seu endereço cadastral para a Rua Willians Speers,
1000 - Sala 112 – Bairro Lapa de Baixo – Município São Paulo / SP – CEP 05067-
900 (onde também funciona a Editora Três Ltda. – CNPJ 59.225.284/0001-67 –
que possui como sócio Catia Alzugaray – CPF 379.341.048-04).  Instrumentos
Particulares das 5a e 6a Alterações e Consolidação dos Contratos Sociais
estabeleceram para o ano calendário de 2015 como objeto social da empresa: a)
Edição, comercialização e distribuição de livros, revistas, jornais, fascículos e
demais publicações científicas, técnicas, artísticas e culturais, discos, vídeos, fitas,
filmes, CD’s, CD’s Room e DVD’s; b) comércio atacadista de papel e papelão em
bruto; c) Bureau de produção gráfica, execução de serviços gráficos, editoriais,
editoração eletrônica, fotolitos, imagens digitalizadas, fotografia, comunicação,
publicação, publicidade propaganda e marketing; d) organização de feiras,
exposições, congressos, espetáculos artísticos, desportivos e culturais; e)
Participar como sócia quotista ou acionista de outras empresas; f) Atividades de
cobranças e informações cadastrais; g) Representantes comerciais e agentes do
comércio de jornais, revistas e outras publicações; h) prestação de serviços na
administração e cobrança de carteiras de contas a pagar e receber de terceiros
(exceto as cobranças judiciais); i) realização de pagamentos por conta e ordem de
Fl. 4041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.044 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720984/2020-54
6
terceiros; e mantendo seu estoque de mercadorias em armazéns e/ou depósitos
de terceiros (escritório comercial); CNAE Art & Editora JM Ltda.: 5811-5-00 Edição
de Livros;  Procurações: em 2015 – Outorgante: Art & Editora JM Ltda. nomeou
diversos procuradores com amplos poderes.  Nas Autorizações para
transferência bancária e/ou de Numerário, dirigidas ao Banco Bradesco S/A, com
a finalidade de autorizar as operações bancárias envolvendo os
pagamentos/transferências realizados através da conta corrente 0686686-7 pode
ser verificado a efetiva participação dos mandatários listados nas Procurações
Públicas supracitadas. Nas mencionadas autorizações foi possível identificar Liane
Mikowski e Claudia Regina Soares dos Santos, como signatárias, evidenciado a
interferência direta e o controle da empresa por terceiros ligados ao grupo
econômico (Editora Três Ltda. e Três Editorial Ltda), através dos amplos e
ilimitados poderes concedidos nos mandatos, ficando os sócios à revelia do
processo, principalmente no tocante a parte financeira.
11. Considerações no TVF:
As Procurações Públicas, onde a outorgante: Art & Editora JM Ltda., através dos
sócios Pedro Filipe Marques e Pedro Paulo Belotti Júnior, concederam amplos e
ilimitados poderes aos outorgados listados, com isto ficou estabelecido na
empresa. uma administração paralela, funcionando praticamente à revelia dos
sócios, podendo gerir e praticar atos na esfera administrativa, financeira, legal e
de representatividade. Cabe ressaltar que os outorgados, durante o ano
calendário de 2015, mantiveram ligações com empresa do grupo econômico:
Alcides Tavares e Dalmasio Fernandes de Oliveira, tinham vínculo com a Três
Editorial Ltda., além das relações familiares: Carlos Domingo Alzugaray e Paula
Alzugaray Van Steen, filhos da sócia responsável pela Editora Três Ltda. e várias
empresas do grupo – Catia Alzugaray. g) Essa administração paralela e
independente que se instalou na Art & Editora JM Ltda. participou efetivamente
da movimentação financeira, no Banco Bradesco S/A, ficando mais claramente
evidenciado quando da realização dos pagamentos/transferências. Durante o ano
calendário de 2015, nesta instituição financeira, os recursos disponíveis somaram
o montante de R$ 86.021.201,24, desde valor foi disponibilizado o montante de
R$ 84.255.070,00 para os pagamentos/transferências realizados a favor da Três
Comércio de Publicação Ltda. – CNPJ 00.597.491/0002-80, cabendo ressaltar que
os documentos apresentados pelo contribuinte (cópias das Ref. Autorizações para
transferência bancária e/ou Numerário e o documento denominado Razão
Analítico) comprovaram isto. h) O sujeito passivo foi também regularmente
intimado, como já mencionado acima, a apresentar os contratos celebrados com
as empresas responsáveis pelas publicações, as obrigações da Art & Editora JM
Ltda., qual a forma de recebimento em virtude das vendas, os repasses dos
valores aos contratantes e as respectivas comissões auferidas pela prestação do
serviço. Nenhuma documentação relativa ou esclarecimento foi apresentado.
12. A Fiscalização acrescenta que nos Recibos de Entrega de Escrituração Contábil
Digital relativos aos períodos da escrituração de 2016 e 2017 o signatário
contador Francisco Devaldo – CPF 673.644.898-00) é o mesmo da Art & Editora
JM Ltda. desde 2015.
13. Na esteira do descrito, o TVF conclui: j) Diante do exposto e considerando as
conexões verificadas entre a Art & Editora JM Ltda. e as empresas do grupo
econômico: Editora Três Ltda; Três Editorial Ltda; Três Comércio de Publicação
Ltda e Três Edições Culturais Ltda e em virtude dos poderes outorgados em
Fl. 4042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.044 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720984/2020-54
7
procurações públicas, amplos e ilimitados, ficou evidente a constituição de uma
administração paralela, podendo ser constatados nos itens a), b) e c) acima,
possibilitando a empresa ser gerenciada administrativamente, financeiramente e
em sua representatividade à revelia dos sócios constituídos. A Art & Editora JM
Ltda. e a sua administração paralela propiciada pelos poderes outorgados nos
mandatos acima mencionados, foi utilizada na captação de recursos através de
operações com utilização de cartões de crédito/débito e em ato contínuo
abastecer através de pagamentos/transferências empresa do grupo econômico a
filial Três Comércio de Publicação Ltda. – CNPJ 00.597.491/0002-80 (filial), a
principal beneficiária da maioria dos valores disponibilizados, que pode ser visto
no item g) acima, evidenciando a condição de empresa interposta, desviando com
isso o foco tributário. [...] O sujeito passivo, realizou pagamentos e/ou entregou
recursos a terceiros sem a devida comprovação, fundamentação, motivação dos
valores pagos/transferidos, ou seja, não comprovou a causa para a realização dos
mesmos.
14. Quanto à responsabilidade tributária, se encontra assim motivada no TVF: A
responsabilidade solidária imputada a TRÊS COMÉRCIO DE PUBLICAÇÃO LTDA -
CNPJ 00.597.491/0001-08, (...) está descrita no art. 124, inciso I, do CTN, com base
em interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal. [...] Durante o ano calendário de 2015 a empresa Art & Editora JM Ltda
teve à disposição o seguinte montante de recursos, tendo como origem
operações envolvendo cartões de crédito: Banco Santander (Brasil) S/A – conta
corrente: 13-006492-6

[...] Os recursos disponíveis na conta corrente 0686686-7 (Banco Bradesco S/A),
foram utilizados para efetuar pagamentos (histórico: PGTO. MEDIANTE AUT. DBTP
DEP.CONTA) e transferências (histórico: TRANSF CC PARA CC PJ TRES COMERCIO
DE PUBLICAÇÃO, que representaram a maior parte dos débitos ocorridos na
mencionada conta corrente.
[...] Após análise da documentação apresentada, foi possível fazer o levantamento
permitindo a identificação do principal beneficiário dos recursos
pagos/transferidos: para a empresa Três Comércio de Publicações Ltda. – CNPJ
00.597.491/0002-80 (filial). [...]
Fl. 4043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.044 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720984/2020-54
8

15. Seguindo a exposição, o relatório fiscal descreve os fatos que interrelacionam
a Art & Editora JM Ltda, Editora Três Ltda; Três Editorial Ltda; Três Comércio de
Publicação Ltda e Três Edições Culturais Ltda.
16. Ressalta os vínculos: [...] Alcides Tavares e Dalmasio Fernandes de Oliveira,
tinham vínculo com a Três Editorial Ltda., além das relações familiares: Carlos
Domingo Alzugaray e Paula Alzugaray Van Steen, filhos da sócia responsável pela
Editora Três Ltda. e várias empresas do grupo – Catia Alzugaray [...]
17. E expõe o entendimento no sentido de que se instalou “uma administração
paralela, possibilitando que a empresa fosse gerenciada administrativamente,
financeiramente e também em sua representatividade, à revelia dos sócios
constituídos, possibilitando a utilização pelos prepostos, na captação de recursos
através de operações com utilização de cartões de crédito/débito e em ato
contínuo abastecer através de pagamentos/transferências, empresa do grupo
econômico, a filial Três Comércio de Publicação Ltda. – CNPJ 00.597.491/0002-80
(filial), a principal beneficiária da maioria dos valores disponibilizados, ficando
assim demonstrado a condição da Art & Editora JM Ltda. de empresa interposta
do grupo econômico, desviando com isso o foco tributário”.
18. Destaca que no ano calendário de 2015, dos recursos disponíveis no montante
de
R$
86.021.201,24,
foi
disponibilizado
R$
84.255.070,00
para
os
pagamentos/transferências realizados em favor da Três Comércio de Publicações
Ltda. – CNPJ 00.597.491/0002-80 (Filial), sob o comando dos mandatários
constituídos, signatários conforme documentação relativa às Autorizações para
transferência bancária e/ou de Numerário, dirigidas ao Banco Bradesco S/A, com
a finalidade de autorizar as operações bancárias envolvendo os
pagamentos/transferências realizados através da conta corrente 0686686-7: Nas
mencionadas autorizações foi possível identificar Liane Mikowski e Claudia Regina
Soares dos Santos, como signatárias, evidenciado a interferência direta e o
controle da empresa por terceiros ligados ao grupo econômico, ficando os sócios
à revelia do processo, principalmente no tocante a parte financeira. Diante do
exposto, fica caracterizado que Art & Editora JM Ltda. – CNPJ 17.052.668/0001-85
e a Três Comércio de Publicações Ltda. – CNPJ 00.597.491/0001-08 (Matriz),
devido a utilização de sua filial, infringiram disposições legais e tiveram interesse
comum nas situações que constituíram os fatos geradores das obrigações
tributárias tratadas neste termo, sendo, portanto, solidariamente obrigados e
pessoalmente responsáveis pelos fatos ocorridos. Assim, fica estabelecida a
Fl. 4044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.044 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720984/2020-54
9
responsabilidade solidária pelos créditos tributários, com fundamento no art. 124,
inciso I, do Código Tributário Nacional, pelos atos praticados em conjunto com Art
& Editora JM Ltda. – CNPJ 17.052.668/0001-85 (SUJEITO PASSIVO) e Três
Comércio de Publicações Ltda. - CNPJ 00.597.491/0001- 08 (SUJEITO PASSIVO
SOLIDÁRIO)
19. Procede então, a Fiscalização, aos cálculos para exigência do Imposto de
Renda Retido na Fonte com base na hipótese legal do art. 674 do RIR 99.
20. Por fim, sobre a multa proporcional aplicada: Diante dos fatos acima expostos,
será aplicada a multa de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre o imposto
apurado. A empresa Art & Editora JM Ltda. – CNPJ 17.052.668/0001-85, foi
utilizada como interposta, mediante a realização de pagamentos e/ou entrega de
recursos a terceiros sem a devida comprovação, fundamentação, motivação dos
valores pagos/transferidos, não comprovou a causa para a realização dos
mesmos. Cabe ressaltar que o sujeito passivo foi regularmente intimado a
apresentar os contratos celebrados, a forma de recebimento dos valores e os
repasses aos contratantes. Nenhuma documentação relativa foi apresentada,
possibilitando o enquadramento no Art. 71, incisos I e II da Lei 4502/64 [...]

DA IMPUGNAÇÃO
21. Inconformada, a ART & EDITORA JM LTDA, em conjunto com a responsável
solidária, TRÊS COMÉRCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
(doravante denominada TRÊS COMÉRCIO), CNPJ no 00.597.491/0001-08,
apresentaram IMPUGNAÇÃO, às fls. 2416/2480, em 21/01/2021, com a qual
foram carreados aos autos, às fls. 2481/2876: última alteração consolidada do
Contrato Social da ART, Contrato Social da TRÊS COMÉRCIO, Contrato de
Gerenciamento de Recebíveis e Outras Avencas (inclusos 1o e 2o aditamentos), 12
Notas Fiscais emitidas pela ART em face da TRÊS COMÉRCIO no ano de 2015,
relativo aos serviços de intermediação (gerenciamento de recebíveis) prestado,
Razão - Conta Contábil 1110200208 – SANTANDER, Razão - Conta Contábil
1110200205 – BRADESCO, Razão - Conta Contábil - 2150158510 -
ADIANTAMENTO DE CLIENTES, Recibo de entrega da Escrituração Contábil Digital
(ECD), Razão - Conta Contábil 1110200113 – BRADESCO, Razão - Conta Contábil
1210626103 - ADIANTAMENTO ART EDITORA JM LTDA, Recibo de entrega da
Escrituração Contábil Digital (ECD) e 12 Notas Fiscais emitidas pela TRÊS
COMÉRCIO referente a venda de revistas/assinaturas.
22. Em suma, asseveraram, citando doutrina e jurisprudências administrativas e
judiciais, as seguintes considerações de direito:

22.1. Quanto a tempestividade e apresentação conjunta da impugnação
administrativa, asseveram que a (...) Impugnante ART foi intimada da lavratura do
presente auto de infração através de abertura do termo de ciência de lançamento
no Portal e-CAC em 22/12/2020, ao passo que a Impugnante TRÊS COMÉRCIO foi
intimada do termo de sujeição passiva solidária pela via postal em 29/12/2020, de
modo que o prazo para apresentação das impugnações se encerra,
respectivamente, em 21/01/2021 e 28/12/2020, sendo as mesmas tempestivas se
protocoladas até as referidas datas. (...) Outrossim, dado que se tratam se
empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico e diante do fato de que o
Fl. 4045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.044 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720984/2020-54
10
lançamento fiscal se relaciona a operações realizadas entre ambas, a Impugnante
ART e a Impugnante TRÊS COMÉRCIO apresentam a presente impugnação
administrativa de forma conjunta;
22.2. No que tange ao grupo econômico e as atividades das empresas que o
constituem (...) é importante esclarecer que tanto a Impugnante ART quanto a
Impugnante TRÊS COMÉRCIO, em conjunto com outras 5 empresas, compõem o
mesmo grupo econômico denominado "Grupo de Comunicação Três", todas com
principal estabelecimento e administração central na Rua William Speers, no
1.088 e 1.212, Bairro da Lapa, São Paulo/SP, CEP 04101-300. (...) Em breve
resumo, para facilitar a compreensão da atividade de algumas das empresas do
grupo, a edição das revistas acima citadas compete a "Três Editorial Ltda.", ao
passo que a comercialização dos títulos e das assinaturas cabe à Impugnante TRÊS
COMÉRCIO. (...) Já a Impugnante ART efetua, precipuamente, a prestação de
serviços de gerenciamento de recebíveis das assinaturas de revistas
comercializadas pela TRÊS COMÉRCIO, além de também efetuar venda de espaço
publicitário e patrocínio, além de assinaturas das revistas do grupo à órgãos
públicos; (g.n.)
22.3. Preliminarmente, aduziram nulidades do auto de infração:
22.3.1. Da Nulidade por cerceamento de defesa: ausência de intimação para
prestar esclarecimentos após abertura do TDPF-F:
22.3.1.1. Em decorrência da fiscalização perante a Impugnante ART ter se iniciado
como procedimento de diligência para subsidiar fiscalização de outra empresa do
grupo econômico - Editora Três Ltda., CNPJ no 59.225.284/0001-67, e após
apresentadas todas as informações requeridas, o Agente Fiscal findou a diligência
(iniciado em 2018) e iniciou, em meados de 2020, um procedimento fiscal de
fiscalização (TDPF-F), alçando a Impugnante ART à condição de sujeito passivo,
convalidando, neste momento, todos os atos até então praticados no curso do
TDPF-D;
22.3.1.2. Ocorre que após a abertura da fiscalização, apenas se lavrou o auto de
infração combatido, não havendo nenhuma nova intimação da Impugnante ART
para prestar esclarecimentos na qualidade, desta vez, de contribuinte sob
fiscalização, e, embora identificado o beneficiário dos pagamentos – TRÊS
COMÉRCIO -, também não foi intimado para esclarecer a causa dos mesmos e
para verificar se havia ofertado os rendimentos à tributação;
22.3.1.3. Diante destes fatos, o cerceamento de defesa é manifesto, bem como o
(...) prejuízo causado por este cerceamento também é manifesto, qual seja, a
lavratura do auto de infração de centenas e dezenas de milhões de reais, a
justificar o reconhecimento, por esta razão, da nulidade do referido lançamento.
(g.n.)
22.3.2. Da nulidade em vista da deficiência probatória e da falta de verificação
concreta da ocorrência dos fatos geradores:
22.3.2.1. A nulidade demonstrada neste tópico decorre daquela demonstrada no
anterior e está relacionada com a deficiência probatória do auto de infração
lavrado, uma vez que (...) identificado o beneficiário dos pagamentos, era
primordial que a Fiscalização indagasse o referido beneficiário a justificar a causa
ou motivação destas transferências, e também para comprovar a tributação
destas receitas quando de seu recebimento;
Fl. 4046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.044 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720984/2020-54
11
22.3.2.2. (...)Não se olvida que a Impugnante ART fora intimada para prestar tais
esclarecimentos e que, por um lapso, apenas apresentou os registros contábeis e
a documentação bancária destas transferências [deficiência esta que será suprida
nesta defesa em tópico específico, onde serão juntados documentos
complementares e que justificam as operações realizadas entre as empresas]. No
entanto, isto ocorreu ainda sob o manto do TDPF-D e não após a conversão em
TDPF-F;(g.n.)
22.3.2.3. Em prol da verdade material, ciente que (...) o recurso não pertencia à
Impugnante ART [tanto que não a autuou pela omissão de receitas dos valores
recebidos das operadoras de cartão], mas sim à TRÊS COMÉRCIO, deveria a
fiscalização ter aprofundado a investigação e indagado diretamente, inclusive, a
beneficiária dos recebimentos, a fim de se certificar que estaria configurado na
espécie o fato gerador do imposto de renda; (g.n.)
22.3.2.4. (...) Logo, é possível afirmar que o auto de infração não está lastreado
em provas da ocorrência da infração, e sim, ao revés, em absurda presunção de
irregularidade das operações corretamente praticadas, documentadas e
contabilizadas pela Impugnante; (g.n.)
22.3.2.5. (...) Assim, restou cabalmente demonstrada a deficiência probatória da
autuação. Como visto, o ônus da prova de demonstrar a existência da dívida é do
Fisco, sendo que na espécie não restou demonstrada a efetiva ocorrência da
infração apontada, pelo que o Auto de Infração deve ser julgado nulo de pleno
direito, afastando-se os débitos constituídos por meio de lançamento nulo. (g.n.)
22.3.3.Da nulidade diante da ausência de mandado de procedimento de
fiscalização em relação à Impugnante TRÊS COMÉRCIO:
22.3.3.1. Dado que (...) foi somente no momento de lavratura do Auto de Infração
em face da empresa ART, no afã de atribuir corresponsabilidade à terceiro, que a
Fiscalização mencionou o nome da TRÊS COMÉRCIO, lavrando então o respectivo
termo de responsabilização tributária e tentando fazer crer que tal atitude seria o
suficiente, mas sem lhe conferir qualquer real possibilidade de se defender contra
as gravosas acusações que lhe foram feitas, em evidente afronta aos ditames
legais e constitucionais; (g.n.)
22.3.3.2. (...) Dessa forma, além de ser completamente nulo o procedimento
adotado pela Fiscalização (por ausência de intimação das Impugnante Três
Comércio na qualidade de fiscalizada), é também manifesto o cerceamento de
defesa ocorrido;
22.4. No mérito, a Defesa protestou em favor da improcedência do Auto de
Infração baseando-se nos seguintes fundamentos:
22.4.1.Da ilegalidade em se fundamentar o auto de infração nos artigos 674, do
RIR/99, e 61, da Lei no 8.981/95, posto que:
22.4.1.1. (...) os dispositivos legais acima mencionados não veiculam tributo
(imposto de renda) a ser exigido do contribuinte, mas sim verdadeira penalidade
travestida de tributo, o que não se pode admitir;
22.4.1.2. (...) há manifesta violação ao artigo 3o do Código Tributário Nacional,
pois o artigo 674, do RIR/99 e também o artigo 61 da Lei no 8.981/95 estipulam
consequências sancionatórias para a conduta que contribuiu para inviabilizar a
identificação do beneficiário ou da causa de pagamentos/transferências
Fl. 4047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.044 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720984/2020-54
12
realizadas em favor de outra pessoa jurídica. E conforme reza o referido artigo,
tributo não se confunde com sanção;
22.4.1.3. (...) Logo, é manifestamente improcedente a lavratura do auto de
infração objurgado com fundamento nos referidos dispositivos legais.
22.4.1.4. (...) Vale relembrar, por derradeiro, que no caso concreto houve a
identificação do beneficiário dos recursos e nenhuma averiguação posterior
perante este acerca da causa dos pagamentos e de sua tributação, o que revela
ainda mais que autuação neste caso é verdadeira sanção e não expressão de
tributação da renda.
22.4.2. Da comprovação da causa dos pagamentos/transferências à TRÊS
COMÉRCIO e do flagrante bis in idem:
22.4.2.1. (...) Conforme bem notado pela Fiscalização, a grande maioria dos
recursos oriundos de recebimentos de operadoras de cartões de crédito/débito
(incluindo cessões, liberações e antecipações) eram creditados na conta do Banco
Santander da Impugnante ART, posteriormente transferidos para sua conta no
Banco Bradesco, a qual também recebeu recursos, entretanto de pequena monta,
de operadoras de cartão;
22.4.2.2. (...) As planilhas XIX e XX elaboradas pela Fiscalização bem ilustram esta
realidade e informam um recebimento pela ART, no ano de 2015, de operações
com cartões de crédito/débito da ordem de R$85.258.689,89 (f 1.2.305/2.306);
22.4.2.3. (...) As planilhas XV e XVI (fls.2.292/2.298) relacionam todas as
transferências realizadas pela ART à TRÊS COMÉRCIO no ano de 2015, e a planilha
XVIII (fl.2.304) indica a consolidação destes valores, resultando em um montante
de R$84.255.070,00.
22.4.2.4. (...) Eis aqui o motivo da presente autuação. A fiscalização, muito
embora tenha identificado o beneficiário dos pagamentos [TRÊS COMÉRCIO],
entendeu que não houve esclarecimento da causa da realização destas
transferências e, portanto, tributou a referida quantia mediante o reajustamento
de sua base,
fazendo incidir, posteriormente a alíquota de 35% de IRRF sobre este valor
[(R$84.255.070,00/0,65) x 35%].
22.4.2.5. (...) Percebam i. Julgadores que em momento algum a Fiscalização
entendeu, e com razão, que os recursos recebidos pela ART no ano de 2015
oriundo de cartões de crédito e débito eram de sua titularidade. Tanto que não
partiu para uma autuação de omissão de receitas. (...) E isto porque, de fato, os
valores recebidos e, posteriormente transferidos à TRÊS COMÉRCIO, eram de
titularidade da destinatária e não da ART. (...) O que ocorreu é que, após receber
as intimações fiscais no curso do procedimento de diligência, a ART apresentou
todos os documentos financeiros e contábeis e, por um lapso, deixou de
apresentar os contratos e demais documentos relacionados à relação jurídica
existente entre ART e TRÊS COMÉRCIO. (g.n.)
22.4.2.6. Como já dito, tanto a ART quanto a TRÊS COMÉRCIO pertencem ao
denominado Grupo de Comunicação Três, que atua no segmento de mídia
editorial no país, notadamente de revistas conhecidas do público em geral. (...) As
revistas são editadas por uma das empresas do grupo, qual seja, a "TRÊS
EDITORIAL LTDA.", ao passo que a comercialização dos títulos e das assinaturas
Fl. 4048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.044 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720984/2020-54
13
cabe à Impugnante TRÊS COMÉRCIO. (...) Já a Impugnante ART tem como
atividade principal a prestação de serviços de gerenciamento de recebíveis das
assinaturas de revistas comercializadas pela TRÊS COMÉRCIO, além de também
efetuar venda de espaço publicitário e patrocínio e comercialização de assinaturas
das revistas do grupo à órgãos públicos. O Razão auxiliar das contas contábeis
correspondentes às receitas auferidas no ano de 2015 (fls.229/278) bem ilustra
esta realidade;
22.4.2.7. (...) Entretanto, adianta-se que, o que importa para o presente caso são
as receitas identificadas no referido Livro Razão à fl. 278, que se referem ao
recebimento pela ART dos serviços de gerenciamento de recebíveis de cartões de
crédito/débito prestados à TRÊS COMÉRCIO. (...) Pois bem, assim é que a
Impugnante ART firmou com a Impugnante TRÊS COMÉRCIO, em 19/06/2013 e
por prazo indeterminado, o anexo "contrato de gerenciamento de recebíveis e
outras avenças" (doc.04); (g.n.)
22.4.2.8. (...) Assim, a Impugnante ART foi contratada para gerenciar os recebíveis
de cartões de crédito e débito das assinaturas das revistas comercializadas pela
TRÊS COMÉRCIO, sendo que a remuneração da ART por estes serviços equivalia ao
percentual de 1% sobre o montante recebido pelas vendas das assinaturas da
TRÊS COMÉRCIO; (g.n.)
22.4.2.9. (...) Portanto, o primeiro esclarecimento a ser feito é que os R$
85.258.689,89 recebidos pela ART em 2015 de operações de cartões de
crédito/débito se tratavam de recebíveis de assinaturas comercializadas pela TRÊS
COMÉRCIO em decorrência do citado contrato de gerenciamento de recebíveis
firmado entre as partes. (...) Pois em cumprimento ao quanto determinava o
referido contrato, a ART tinha a obrigação contratual de efetuar a transferência
destes recursos à TRÊS COMÉRCIO, com desconto de 1% relativo à sua
remuneração pelos serviços prestados. A ART tinha ainda o dever de emitir a
competente nota fiscal referente ao valor retido à título de remuneração do
serviço de intermediação realizado; (g.n.)
22.4.2.10. (...) Logo, esta é a razão das transferências repassadas pela ART à TRÊS
COMÉRCIO no ano de 2015. no importe de R$ 84.255.070,00. ou seja, repasse dos
recebíveis de assinaturas comercializadas por esta última [TRÊS COMÉRCIO] e
gerenciadas pela primeira pessoa jurídica [ART]; (g.n.)
22.4.2.11. (...) Ainda em cumprimento ao quanto estabelecido em contrato, cabe
destacar que a Impugnante ART emitiu todas as notas fiscais relacionadas aos
serviços prestados à TRÊS COMÉRCIO no período em referência e ora são juntadas
aos presentes autos (doc.05), totalizando a quantia de R$ 852.660.03; (g.n.)
22.4.2.12. (...) Vale dizer ainda que todas estas informações foram declaradas pela
ART no ambiente do SPED (ECD e ECF), tanto que é possível verificar no Livro
Razão de fl. 278 a contabilização de todas estas receitas oriundas da
intermediação de negócios pela ART à TRÊS COMÉRCIO. (g.n.)
22.4.2.13. (...) Outrossim, conforme se denota das informações acima, AS NOTAS
FISCAIS EMITIDAS NO PERÍODO PELA ART CONTRA A TRÊS COMÉRCIO ESTÃO EM
CONSONÂNCIA COM A REMUNERAÇÃO DETERMINADA NO CONTRATO ACIMA
REFERENCIADO, incidente sobre o valor dos recebíveis gerenciados pela ART no
período [R$85.258.689,89 -Planilha XIX e XX, fls. 2.305/2.306], a comprovar ainda
Fl. 4049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.044 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720984/2020-54
14
mais a natureza e motivação das transferências de recursos realizadas entre as
empresas, assim como a sua mais absoluta legalidade.
22.4.2.14. (...) Por derradeiro, no que tange aos documentos relacionados à
Impugnante ART, é importante também dizer que toda a movimentação de
recursos entre as contas bancárias de sua titularidade, assim como todas as
transferências realizadas em favor da TRÊS COMÉRCIO em decorrência do
contrato existente entre as partes, foram devidamente contabilizadas pela ART,
consoante comprovam os anexos Livros Razão das contas contábeis "1110200208
- SANTANDER"; "1110200205 -BRADESCO"; "2150158510 - ADIANTAMENTO DE
CLIENTES", acompanhados do recibo de entrega da Escrituração Contábil Digital
(ECD) do período (doc.06);
22.4.2.15. (...) Portanto, restou cabalmente comprovada a operação e a causa das
transferências/pagamentos efetuados pela ART à TRÊS COMÉRCIO no ano de
2015, o que afasta a incidência do imposto de renda retido na fonte à alíquota de
35% prevista no artigo 674, do RIR/99 e artigo 61, da Lei no 8.981/95;
22.4.2.16. Ademais (...) consoante se verifica dos anexos Livros Razão das contas
contábeis "1110200113 - BRADESCO" e "1210626103 -ADIANTAMENTO ART
EDITORA JM LTDA", acompanhados do recibo de entrega da Escrituração Contábil
Digital (ECD) do período, todos os valores recebidos pela TRÊS COMÉRCIO foram
reconhecidos em sua contabilidade e informados ao Fisco através dos arquivos
encaminhados no ambiente do SPED (doc.07). (...) As notas fiscais, consolidadas
por mês, de vendas de revistas (assinaturas) emitidas pela TRÊS COMÉRCIO
confirmam, em complemento, a legitimidade dos recebíveis gerenciados pela ART
e posteriormente transferidos para a TRÊS COMÉRCIO (doc.08);
22.4.2.17. (...) Portanto, sob todos os ângulos possíveis, está não apenas
identificado o beneficiário dos recursos transferidos pela Impugnante ART no
período autuado, como também identificada e comprovada a causa destas
transferências, tornando absolutamente improcedente o auto de infração
impugnado;
22.4.2.18. (...) Ao revés, a manutenção da referida autuação implicaria na prática
do odioso bis in idem, dado que os recursos transferidos à TRÊS COMÉRCIO já
foram reconhecidos e ofertados a tributação pela referida empresa, o que não se
pode admitir;
22.4.2.19. (...) Acaso, entretanto, exista ainda qualquer centelha de dúvida por
parte deste órgão julgador, requer-se então a conversão dos autos em diligência
para comprovação cabal do quanto acima exposto. (g.n.)
22.4.3.Da decadência parcial do crédito tributário lançado:
22.4.3.1. (...) Com efeito, conforme já destacado no tópico retro, trata-se de auto
de infração lavrado em 18/12/2020, e cientificado à Impugnante ART em
22/12/2020 - vide fl. 2.382 - para exigência de valores à título de Imposto de
Renda Retido na Fonte "IRRF" por pagamentos efetuados a terceiro sem causa
justificada, referente ao ano calendário de 2015.
22.4.3.2. (...) Ocorre que o Sr. Auditor Fiscal não poderia lançar os créditos
tributários anteriores a 22/12/2015, uma vez que referido direito encontra-se
extinto, face ao decurso do prazo legal previsto à Autoridade Administrativa, em
respeito ao disposto no § 4o, do art. 150, do CTN;
Fl. 4050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.044 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720984/2020-54
15
22.4.3.3. (...) Nos termos do referido dispositivo legal, então, para os tributos
sujeitos a lançamento por homologação (ou autolançamento), deve a d.
Autoridade Fiscal tomar conhecimento da atividade exercida pelo contribuinte,
homologando-a. Não fazendo, ocorrerá a homologação tácita com força de
eficácia preclusiva para o reexame da matéria. (...) Em outras palavras, expirado o
prazo quinquenal sem que a Fazenda Pública tenha se pronunciado, considera-se
homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito tributário;
22.4.3.4. (...) Desta forma, no caso concreto, considerando a descrição dos fatos e
enquadramento legal extraídos do relatório do auto elaborado pela i. Autoridade,
tem-se que lançamento fiscal foi realizado depois de decorridos cinco anos do
prazo estabelecido pelo retromencionado §4o, do artigo 150, do CTN, operando-
se evidentemente a decadência, especificamente quanto aos valores relativos aos
fatos geradores de 02/01/2015 a 21/12/2015.
22.4.3.5. (...) Vale registrar ainda, a fim de afastar qualquer argumentação
contrária de que se aplicaria no presente caso a regra contida no artigo 173, inciso
I, do Código Tributário Nacional, seguindo entendimento da Súmula CARF no 114,
que há também, no mérito da cobrança, um equívoco do i. Fiscal, uma vez que, no
presente caso, não há que se falar em pagamentos a beneficiário não identificado
ou mesmo sem causa comprovada.
22.4.4.Da ilegalidade da multa de 150% aplicada:
22.4.4.1. Visto que existe verdadeira ocorrência de bis in idem por conta da dupla
penalização das impugnantes (aplicação da tributação do IRRF a alíquota de 35% e
da multa de ofício agravada em 150%) sobre os mesmos fatos jurídicos:
22.4.4.1.1. (...) Ocorre que, a manutenção desta situação implica no excesso
punitivo e no manifesto intuito confiscatório da multa aplicada, onerando em
demasia os contribuintes, além de ultrapassar os limites da proporcionalidade e
da razoabilidade à que deve estar adstrita a atividade estatal; (g.n.)
22.4.4.1.2. (...) Para dirimir tal ponto, relativa à impossibilidade de dupla
penalização, a jurisprudência em matéria tributária vem aplicando preceito básico
do Direito Penal, chamado Princípio da Consunção (ou absorção), [...] No presente
caso, está-se diante de UMA SÓ infração supostamente cometida pelas
Impugnantes, de tal sorte que a sanção imposta por não ter evidenciado a causa
ou o beneficiário dos pagamentos realizados, com tributação de IR Fonte em 35%,
absorve a multa de 150%; (g.n.)
22.4.4.1.3. (...) Logo, é absolutamente ilegal a incidência múltipla de multas sobre
um mesmo fato gerador (bis in idem) pelo que de rigor é a improcedência do auto
de infração por completo, ou, ao menos, o afastamento da multa de 150%
aplicada, utilizando-se o Princípio da Consunção.
22.4.4.2. Pela natureza absolutamente confiscatória da multa imposta em 150%
do valor do tributo exigido, vedado pelo art. 150, IV, da CF88, o que justifica o
afastamento;
22.4.4.3. Em decorrência da não comprovação da existência de dolo, sonegação
ou conluio, uma vez que:
22.4.4.3.1. a (...) imputação legal do art. 674 do RIR/99 trata exatamente do
pagamento sem identificação do destinatário e/ou motivação. Justificar o
agravamento da multa, neste caso, sob a ausência de apresentação da
Fl. 4051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.044 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720984/2020-54
16
identificação/motivação é o mesmo que estabelecer que a multa será SEMPRE de
150%, na medida em que os elementos se confundem.
22.4.4.3.2. (...) As circunstâncias apontadas pelo i. Agente Fiscal fazem suposta
prova da infração omissiva, mas NÃO impõem, sob nenhuma forma, a conclusão
de que o ato foi fruto de esquema específico de fraude, sonegação ou conluio;
22.4.4.3.3. (...) Até porque, para a aplicação de multa no percentual de 150%,
deve haver a efetiva existência de fraude comprovada no fato constitutivo do
lançamento, de que modo que seria ônus da d. Autoridade Administrativa
demonstrar cumulativamente que as Impugnantes se beneficiaram de algum
"ilícito" e que concorreram com dolo, o que não se observa em uma linha sequer
da autuação fiscal.
22.4.4.3.4. (...) Assim, considerando o hodierno entendimento dos Tribunais
pátrios, e diante da manifesta desproporcionalidade da multa aplicada e de seu
manifesto intuito confiscatório, de rigor o cancelamento da multa isolada de
150%, com a improcedência total do Auto de Infração, ou então, ao menos, a sua
redução para o percentual de 20% (vinte por cento). (...) Caso assim não entenda
V. Sas., o que se admite por argumentar, que então, ao menos, se determine a
sua redução para o percentual de 75% (setenta e cinco por cento), tendo em vista
a não configuração no caso concreto de hipótese de seu agravamento.
23. Ao final requereram (...) seja acolhida e julgada procedente a presente
impugnação administrativa, para o fim de que:
23.1. (...) preliminarmente, sejam acolhidas as nulidades apresentadas nos itens
IV.A, B e C, para o fim de se anular integralmente o auto de infração impugnado,
consoante as razões ali expostas; ou então, caso assim não se entenda;
23.2. (...) no mérito, seja julgado totalmente improcedente o auto de infração
lavrado, diante dos argumentos apresentados nos itens V.A e B acima,
especialmente em vista da cabal identificação, comprovação e esclarecimento da
causa das transferências de recursos realizadas pela ART em favor da TRÊS
COMÉRCIO; ou ainda,
23.3. (...) subsidiariamente, caso nenhum dos argumentos acima sejam acolhidos,
o que se admite apenas para argumentar, que então: (a) seja reconhecida a
decadência parcial dos fatos geradores ocorridos entre 02/01/2015 a 21/12/2015,
nos termos do artigo 150, §4o do Código Tributário Nacional, conforme exposto
no item V.C acima; e/ou ainda, (b) seja afastada a multa de 150% diante das
razões aduzidas no item V.D.I acima, ou então, ao menos, a sua redução para o
percentual de 20% em razão de sua confiscatoriedade, ou mesmo, ao menos, a
sua redução para o percentual de 75% (setenta e cinco por cento), tendo em vista
a não configuração no caso concreto de hipótese de seu agravamento, nos
moldes conforme apresentados no item V.D.II acima.
23.4. (...) Protesta pela juntada de novos documentos e declarações não
colacionados nesta oportunidade, em função da exiguidade do tempo e do
volume envolvido, bem como pela produção de outras provas, como conversão
dos autos em diligência, perícia, ofícios, declarações, constatações e diligências,
tudo em atendimento ao princípio da verdade material que rege o processo
administrativo tributário.

Fl. 4052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.044 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720984/2020-54
17
DA DILIGÊNCIA
24. Considerando a análise do relato fiscal, razões da defesa, e instrução
probatória, a 1a Turma da DRJ-Salvador, objetivando esclarecer a causa que
poderia justificar os pagamentos feitos por ART & EDITORA JM LTDA – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, à TRÊS COMÉRCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, resolveu devolver o processo em diligência, Despacho no
111, de 22 de agosto de 2021, para atendimento aos seguintes quesitos:
16.1 A ART para que demonstre:
16.1.1 Como gerencia/controla os dados referentes aos recebíveis das assinaturas
de revistas comercializadas pela TRÊS COMÉRCIO em favor da materialização da
prestação de serviço pactuada (para atendimento a contento deste item, é
essencial fornecer notas fiscais, relatórios, planilhas, formulários ou quaisquer
documentos hábeis e idôneos relacionados ao caso concreto);
16.1.2 Os ADQUIRENTES dos títulos e das assinaturas do Grupo de Comunicação
Três comercializados pela TRÊS COMÉRCIO, relacionando-os às Notas Fiscais, às
fls. 2690/2876; os valores envolvidos; as datas dos pagamentos; e a operadora de
cartão de crédito/débito através da qual se efetivou a liquidação (para
atendimento a contento deste item, é essencial fornecer notas fiscais, relatórios,
planilhas, formulários ou quaisquer documentos hábeis e idôneos relacionados ao
caso concreto); e
16.2 A ART para que elabore planilha consolidando os dados apresentados no
item 16.1.2 e os relacione aos R$ 85.258.689,89 recebidos vinculados ao contrato
firmado com a TRÊS COMÉRCIO;
16.3 A TRÊS COMÉRCIO para que apresente:
16.3.1 A escrituração contábil e fiscal das operações informadas no item 16.1.2;
16.3.2 Os contratos celebrados com os adquirentes dos títulos e das assinaturas
comercializadas e as notas fiscais relacionadas 16.3.3 Justifique o porquê consta
como emitente e destinatário nas Notas Fiscais juntadas aos autos, às fls.
2690/2876;
16.3.4 A ação judicial que confirme que se encontrava em recuperação judicial
quando firmou o contrato, às fls. 2540/2546, com a ART, em 19/06/2013, dado
que consta a ressalva quando da sua qualificação como contratante.
25. Tais quesitos são produto das seguintes observações que constam no referido
Despacho:
12. Diante do sobredito, no que está relacionado à autuação guerreada, cabe a
TRÊS COMÉRCIO a comercialização dos títulos e das assinaturas do Grupo de
Comunicação Três, enquanto à Fiscalizada a prestação de serviços de
gerenciamento
de
recebíveis
da
apontada
comercialização,
mediante
remuneração, equivalente ao percentual de 1% sobre o montante percebido pela
multicitada venda, calcada em um contrato de gerenciamento de recebíveis e
outras avencas, às fls. 2.540/2.546.
13. Outrossim, observa-se também, conforme muito bem explanado pelas
Impugnantes, o recebimento pela ART, no ano de 2015, derivada das vendas em
questão, de operações com cartões de crédito/débito da ordem de R$
85.258.689,89, de acordo com o consolidado nas planilhas XIX e XX, às fls.
Fl. 4053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.044 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720984/2020-54
18
2.305/2.306, o que justifica a receita registrada na conta no 8130195207 –
SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS – do livro razão da ART, às fls. 278,
totalizando a quantia de R$ 852.600,03 (1% do total), correspondente aos
pagamentos da TRÊS COMÉRCIO, conforme notas fiscais às fls. 2547/2558.
14. Quer dizer, em apertada síntese, o imo da questão – A CAUSA QUE
JUSTIFICOU OS PAGAMENTOS – envolve os eventos precedentes de vendas
realizadas pela TRÊS COMÉRCIO à eventuais ADQUIRENTES dos títulos e das
assinaturas do Grupo de Comunicação Três, os quais efetivaram pagamentos, via
cartão de créditos/débitos – valores consolidados da DECRED, por operadora, na
planilha I, às fls. 2.178 -, à ART que os transferiu para TRÊS COMÉRCIO. Nessa
senda, não podemos olvidar que a Defesa carreou aos autos notas fiscais de
vendas de revistas (assinaturas) emitidas pela TRÊS COMÉRCIO que, no seu
entender, confirmariam a legitimidade dos recebíveis gerenciados pela ART e
posteriormente transferidos para a TRÊS COMÉRCIO. Entretanto, compulsando
esses documentos fiscais verifica-se identidade entre o emitente e o destinatário,
o que nos leva ao seguinte questionamento, quem foram os adquirentes que
efetivaram os pagamentos à ART para posteriormente serem repassados à TRÊS
COMÉRCIO?
15. Destarte, resta hialino que, para formarmos nossa convicção, é imprescindível
identificarmos todos os partícipes e como se consubstanciaram as respectivas
atuações, contudo, compulsando os autos, sem qualquer juízo de valor, só há
comprovantes em relação a uma parte. Isto é, foram carreados aos autos o
contrato de gerenciamento de recebíveis e outras avencas e demais documentos
financeiros e contábeis que suportam a operação visando comprovar a
transferência dos recursos da ART para TRÊS COMÉRCIO, todavia, é inquestionável
que, para ratificar a veracidade da causa referenciada na contenda, as
comercializações efetivadas pela TRÊS COMÉRCIO que amparam a prestação de
serviço realizada pela ART sejam comprovadas, evidenciando assim a possível
procedência da contestação sob julgo. Até porque, em prol de exercer com
eficiência a prestação de serviço firmada, é elementar que a ART tivesse
conhecimento das comercializações concretizadas pela TRÊS COMÉRCIO, os
eventuais ADQUIRENTES dos títulos e das assinaturas do Grupo de Comunicação
Três que realizaram os pagamentos, a operadora de cartão de crédito/débito que
utilizaram, datas dos pagamentos e os montantes envolvidos.
26. Atendendo à demanda, a Delegacia de Fiscalização da Receita Federal do
Brasil em São Paulo – DEFIS/SPO instaurou procedimento fiscal junto às referidas
pessoas jurídicas — Dossiês de Comunicação com o Contribuinte (DCC) no
13032.260865/2023-01 e no 13032.260884/2023-29 — cujo resultado se encontra
no Relatório de Diligência Fiscal às e-fls. 3844 a 3859.
É o relatório.
Nada obstante, o acórdão recorrido julgou parcialmente procedente a pretensão
impugnatória, conforme ementa abaixo:
Assunto:
Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
Fl. 4054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.044 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720984/2020-54
19
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. LIMITES DE COMPETÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade.
NULIDADES. INEXISTÊNCIA.
As hipóteses de nulidade no processo administrativo fiscal são as elencadas no
artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972. Tendo sido o lançamento efetuado com
observância dos pressupostos legais e não havendo prova de violação das
disposições contidas no art. 142 do CTN e artigos 10 e 59 do Decreto n° 70.235, de
1972, não há que se falar de nulidade do lançamento.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015
IRRF. PAGAMENTO A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS. DECADÊNCIA.
MATÉRIA OBJETO DE SÚMULA.
Súmula CARF no 114: O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a
beneficiário não identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa,
submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PASSIVA. ART. 124, INCISO I, DO CTN. CONFUSÃO
PATRIMONIAL. Para caracterizar a responsabilidade tributária prevista no inc. I do
art. 124 do CTN deve-se demonstrar de forma inequívoca o interesse comum na
situação que caracteriza o fato gerador.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF Ano-calendário: 2015
PAGAMENTO SEM CAUSA. NATUREZA TRIBUTÁRIA. A exigência do IRRF previsto
no artigo 61 da Lei no 8.981/1995 (35%) tem natureza de presunção legal de
omissão de receita por parte do destinatário do pagamento associada a uma
substituição tributária.
PAGAMENTO SEM CAUSA. REFLEXOS NO BENEFICIÁRIO. Afasta o bis in idem a
comprovação da causa, que pode também provar o oferecimento da receita
correspondente pelo beneficiário.
PAGAMENTOS SEM CAUSA COMPROVADA. Os pagamentos a beneficiários não
identificados, ou a terceiros, quando não for comprovada a operação ou sua
causa, sujeitam-se à incidência do imposto exclusivamente na fonte.
Assunto: Normas de Administração Tributária Ano-calendário: 2015
MULTA DE OFÍCIO. PAGAMENTO A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS.
NATUREZA DE EXIGÊNCIA FISCAL. CONCOMITÂNCIA. O art. 61 da Lei no 8.981/95
dispõe acerca da tributação sobre a renda exclusiva na fonte, não possuindo
caráter punitivo. Assim, a exigência da multa de ofício proporcional não
caracteriza bis in idem.
MULTA MAJORADA. DESCABIMENTO. A multa de ofício deve ser qualificada
quando o contribuinte faz um esforço adicional para ocultar a infração, praticando
ato que não faz parte do núcleo da ação que concretizou a infração. Não restando
comprovadas nos autos condutas que evidenciam o intuito de impedir o
Fl. 4055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.044 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720984/2020-54
20
conhecimento da Autoridade Fazendária do fato gerador da obrigação principal
tributária, é de se reduzir a multa aplicada para o percentual de 75%.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Nesse aspecto, assim dispôs o dispositivo do Acórdão:
Acordam os membros da 6a TURMA/DRJ05 de Julgamento, por unanimidade de
votos, AFASTAR a nulidade e decadência arguidas, MANTER o crédito tributário
lançado, com REDUÇÃO da MULTA DE OFÍCIO para 75% (setenta e cinco por
cento), e AFASTAR a RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA da TRÊS COMÉRCIO, tudo
nos termos do relatório e voto que acompanham o presente julgado. Tendo em
vista a exoneração da multa isolada em valor superior ao limite de alçada, e a
exclusão do responsável tributário, submeta-se a decisão à apreciação do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por força de Recurso de Ofício, de
acordo com o art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações
posteriores, e Portaria MF no 2, de 2023.
Após, devidamente cientificado em 26.12.2024 (efls. 3969), interpôs seu recurso
voluntário em 24.01.2025 (efls.3970) às efls.3972/4034, repisando e renovando os argumentos já
expostos em sede impugnatória, conforme sumarizado: (A) DA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE
DEFESA: AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS APÓS ABERTURA DO TDPF-
F; (B) DA NULIDADE EM VISTA DA DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA; DA FALTA DE VERIFICAÇÃO
CONCRETA DA OCORRÊNCIA DOS FATOS GERADORES; (C) DA NULIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE
MANDADO DE PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO EM RELAÇÃO À TRÊS COMÉRCIO; (D) DA
ILEGALIDADE EM SE FUNDAMENTAR O AUTO DE INFRAÇÃO NOS ARTIGOS 674, DO RIR/99 E 61, DA
LEI No 8.981/95 - NÃO SE ESTÁ TRIBUTANDO A RENDA E SIM APLICANDO PENALIDADE ; (E) DA
COMPROVAÇÃO DA CAUSA DOS PAGAMENTOS/TRANSFERÉNCIAS À TRÉS COMÉRCIO - DECISÁO
RECORRIDA QUE CONTRARIOU AS ROBUSTAS PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS ; (F) DA
DECADÊNCIA PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO LANÇADO; G) DA ILEGALIDADE DA MULTA
MESMO APÓS SUA REDUÇÃO A 75% PELA R. DECISÃO RECORRIDA ; e requerendo:
De todo o exposto, a ora Recorrente aguarda confiante seja acolhido e provido o
presente recurso voluntário, reformando-se a r. decisão recorrida, a fim de que:
(i) preliminarmente, sejam acolhidas as nulidades apresentadas nos itens IV.A, B e
C, para o fim de se anular integralmente o auto de infração impugnado,
consoante as razões ali expostas; ou então, caso assim não se entenda, (ii) no
mérito, seja julgado totalmente improcedente o auto de infração lavrado, diante
dos argumentos apresentados nos itens IV.D e E acima, especialmente em vista da
cabal identificação, comprovação e esclarecimento da causa das transferências de
recursos realizadas pela ART em favor da TRÉS COMÉRCIO; ou ainda, (iii)
subsidiariamente, caso nenhum dos argumentos acima sejam acolhidos, o que se
admite apenas para argumentar, que então: (a) seja reconhecida a decadência
parcial dos fatos geradores ocorridos entre 02/01/2015 a 21/12/2015, nos termos
do artigo 150, 84o do Código Tributário Nacional, conforme exposto no item IV.F
acima; e/ou ainda, (b) seja afastada a multa de 75% reduzida pela r. decisão
recorrida, diante das razões aduzidas no item IV.G acima, ou então, ao menos, a
sua redução para o percentual de 20% em razão de sua confiscatoriedade.
Não houve protocolo de razões ou contrarrazões ao acórdão combatido por parte
da Fazenda Nacional.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
Fl. 4056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.044 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720984/2020-54
21
É o Relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e deles conheço. Da mesma forma, a remessa de
ofício cumpre os requisitos para reapreciação recursal, nos termos legais e regimentais.
Conforme relatado, trata-se de Auto de Infração, em desfavor da ART & EDITORA
JM LTDA, para a exigência de crédito tributário relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte –
IRRF, incidente sobre pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado, ano-calendário
2015:
Os valores que estão relacionados nas Planilhas XV e XVI, foram creditados
na conta corrente: 634.372-4, agência: 055-8, mantida no Banco Bradesco
S/A, pela pessoa jurídica beneficiária: Três Comércio de Publicação Ltda. -
CNPJ 00.597.491/0002-80, como pode ser verificado nos documentos
denominados Ref. Autorização para transferência bancária e/ou de
Numerários, emitidos pela Art & Editora JM Ltda., apresentados em
atendimento ao procedimento fiscal. No documento denominado Livro
Caixa consta que os valores foram registrados na conta: Transferência de
Numerário (2.1.5.01.58510).
Os documentos permitiram a identificação do principal beneficiário dos
recursos pagos/transferidos: a empresa Três Comércio de Publicações Ltda.
– CNPJ 00.597.491/0002-80 (filial). A documentação hábil e idônea que
dariam subsídios aos pagamentos/transferências efetuados, a motivação
das transações, os contratos com as empresas, a forma de recebimento e
comissões auferidas em caso de prestação de serviço não foram
disponibilizados, bem como nenhum esclarecimento foi prestado relativo
aos documentos solicitados.
Ao julgar a impugnação, os membros da 6a TURMA/DRJ05 de Julgamento, por
unanimidade de votos, AFASTAR a nulidade e decadência arguidas, MANTER o crédito tributário
lançado, com REDUÇÃO da MULTA DE OFÍCIO para 75% (setenta e cinco por cento), e AFASTAR a
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA da TRÊS COMÉRCIO.
Em seu Recurso, a Recorrente defende preliminarmente a nulidade por
cerceamento de defesa, diante de ausência de intimação para prestar esclarecimentos após a
abertura do TDPF-F. A decisão recorrida afastou a preliminar suscitada por entender: (i) que a
ação fiscal é procedimento inquisitorial, iniciando-se a fase contraditória do processo de
constituição do crédito tributário tão somente com a impugnação. É na fase contraditória, iniciada
com o protocolo da impugnação, que se busca salvaguardar plenamente o direito do contribuinte
ao contraditório e à ampla defesa. Reforça-se tal inferência, jurisprudência consolidada em
decisões do Conselho de Administração de Recursos Fiscais – CARF; (ii) a nulidade por
cerceamento ao direito de defesa exige seja comprovado o efetivo prejuízo ao exercício desse
direito por parte do sujeito passivo, o que não teria ocorrido no caso concreto; (iii) foram
Fl. 4057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.044 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720984/2020-54
22
respeitados todos os requisitos indispensáveis à sua validade, conforme disposto no art. 142, do
CTN, e no art. 10, do supramencionado Decreto.
Com efeito, em que pese o esforço argumentativo da Recorrente, tendo a
concordar com a decisão recorrida, seja pela ausência de contraditório na fase inquisitorial,
conforme farta jurisprudência, seja pela não demonstração de prejuízo efetivo.
Acrescente-se ainda que, nos termos da Súmula ACRF n. 171, Irregularidade na
emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento. (Vinculante,
conforme Portaria ME n. 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Por todos esses motivos, afasto a nulidade suscitada, bem como a suposta
nulidade por ausência de TDPF para a responsável.
A Recorrente sustenta ainda a nulidade do auto de infração por suposta falta de
verificação concreta da ocorrência dos fatos geradores. Isso porque não houve qualquer diligência
ou pedido de informação a empresa que recebeu os recursos (TRÊS COMÉRCIO).
Com o devido acatamento, a legislação de regência não prescreve tal
obrigatoriedade, muito menos como condição de validade do auto de infração. Ademais, a regra
prescrita no art. 61 da Lei 8.981/95 tem natureza presuntiva, devendo ser ilidida pelo contribuinte,
caso a fiscalização não identifique a causa ou o beneficiário da operação:
Numero do processo: 14751.720337/2013-81
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Sep 20 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Wed Oct 04 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2008 PAGAMENTO SEM CAUSA. BENEFICIÁRIO NÃO
IDENTIFICADO. PRESUNÇÃO. PROVA. A exigência do IRRF previsto no artigo
61 da Lei no 8.981/1995 (35%) tem natureza de presunção legal, ou seja, a
partir de um fato conhecido (o pagamento) e da negativa do fiscalizado em
informar o destinatário ou a real origem econômica do pagamento, a lei
permite a exigência do tributo de quem fez o pagamento, por uma
presunção de omissão de receita por parte do destinatário do pagamento,
associada a uma substituição tributária. Nesse viés, o contribuinte pode
afastar a acusação fiscal ao demonstrar que não houve o pagamento
(negativa do fato conhecido) ou ao apontar, cumulativamente, o
destinatário do pagamento e a sua real origem econômica. ASSUNTO:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2008 MULTA DE
OFÍCIO. PERCENTUAL. LEGALIDADE A multa de ofício exigida no percentual
de 75% possui fundamento legal em norma válida e não pode ser afastada
em razão de alegação de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2.
Numero da decisão: 1201-006.144
Fl. 4058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.044 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720984/2020-54
23
Nome do relator: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Por esse motivo, também afasto a referida preliminar.
No mérito, a Recorrente aduz inicialmente que a tributação com fulcro no art. 61 da
Lei 8981/95 violaria o art. 3 do CTN, tratando-se penalidade travestida de tributo. Sobre o referido
dispositivo e sua natureza jurídica, peço vênia para transcrever excerto do voto do Conselheiro
Efigênio de Freitas no Acórdão n. 1101-001.954, de 25/11/2025, que bem tratou da matéria:
31. Como se vê, estão sujeitos à incidência do imposto de renda
exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, os pagamentos elencados nas
hipóteses a seguir. i) Pagamentos efetuados por pessoa jurídica a
beneficiário não identificado.
31.1 Nessa hipótese a pessoa jurídica não comprova a identificação do
beneficiário, ou o Fisco comprova que o beneficiário indicado pela pessoa
jurídica não recebeu o pagamento. ii) Pagamentos efetuados ou recursos
entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
31.2 Note-se, inicialmente, que nesta hipótese o beneficiário é
identificado; a discussão gira em torno da causa/operação. Assim, afasta-se
de plano o argumento de que identificado o beneficiário não há infração. A
lei trata exatamente da não comprovação da causa do recurso entregue a
terceiro identificado, quais sejam, sócios, acionistas ou titular.
31.3 Operação é o negócio jurídico (prestação de serviço, compra e venda,
entre outros) que ensejou o pagamento. Causa é o motivo, a razão, o
fundamento do pagamento. Com efeito, não comprovada a efetividade do
negócio jurídico ou a causa do pagamento o lançamento também é devido.
Note-se que há uma relação entre a operação ensejadora do pagamento e
a causa desse pagamento, porquanto não comprovada a primeira o
pagamento também poderá ser considerado sem causa. Pode-se dizer que
a norma objetiva, dentre outros pontos, transparência fiscal do
contribuinte.
31.4. Ao tratar da transparência fiscal, Ricardo Lobo Torres2 observa que o
dever de transparência incumbe ao Estado e à Sociedade. Enquanto o
Estado “deve revestir a sua atividade financeira da maior clareza e
abertura, tanto na legislação instituidora de impostos, taxas e
contribuições e empréstimos, como na feitura do orçamento e no controle
de sua execução”, a Sociedade, por seu turno, “deve agir de tal forma
transparente, que no seu relacionamento com o Estado desapareça a
opacidade dos segredos e da conduta abusiva”.
31.5 Nesse sentido, para comprovar tanto a operação quanto a causa não
basta uma roupagem jurídica, registro contábil, tampouco a apresentação
da nota fiscal, contrato etc., é indispensável que o contribuinte comprove
de forma inequívoca, com documentos hábeis e idôneos, a efetividade da
operação e a causa do pagamento. E mais, a operação e a causa devem ser
lícitas, é dizer, não há falar-se que atividade ilícita possa figurar como causa
Fl. 4059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.044 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720984/2020-54
24
de pagamento e, com efeito, elidir o IR-Fonte. iii) pagamentos de
benefícios e vantagens – remuneração indireta – efetuados por pessoa
jurídica a administradores, diretores, gerentes e seus assessores não
adicionados ao salário (inobservância do disposto no §2o do art. 74 da Lei
no 8.383, de 1991).
31.6 Em ocorrendo tais hipóteses, o rendimento será considerado líquido,
sendo devido o reajustamento da base de cálculo e o IR-Fonte considera-se
vencido no dia do pagamento. Logo, não há falar-se que esse pagamento
não configura renda, como pretende fazer crer a recorrente.
32. Quanto ao suposto antagonismo do IR-Fonte seja com multa ofício ou
qualificada, se for o caso, e o seu caráter punitivo, o argumento ganha
força em face da onerosidade da alíquota de 35%, a qual se agrava com o
reajustamento da base de cálculo. Concordo que se trata de uma
tributação pesada. No entanto, esta era a alíquota máxima do imposto de
renda pessoa física vigente à época da publicação da Lei no 8981, de 1995,
prevista em seu art. art. 8o. O fato desta última alíquota ter sido revogada
posteriormente pela Lei no 9. 250, de 1995 e aquela permanecido no
mesmo patamar é opção legislativa. 33. Por mais onerosa que seja a
alíquota, a análise deve ser feita à luz do Código Tributário Nacional no
sentido de que tributo não constitui sanção de ato ilícito, ou seja, tributo
não é penalidade, sanção.
34. No IRPJ/CSLL, a sociedade pratica o fato gerador, tais como, dedução
de custos/despesas indedutíveis, omissão de receita etc. Ela é contribuinte
e responde por fato gerador próprio. No IR-Fonte, a sociedade atua como
fonte pagadora, ou seja, como responsável tributário pelo recolhimento do
imposto devido pelo beneficiário do pagamento4; especificamente na
qualidade de substituto tributário. Tanto que a base de cálculo deve ser
reajustada considerando a alíquota de 35%, vez que o pagamento efetuado
é considerado líquido.
35. Verifica-se, pois, que o art. 61 da Lei no 8.981/95 está em consonância
com o parágrafo único do art. 45 do CTN, cujo teor estabelece que “A lei
pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos tributáveis a
condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam”. Portanto, é possível uma convivência harmônica entre ambas as
infrações.
Assim, na mesma linha, não vislumbro a alegada incompatibilidade entre o
dispositivo referido e o art. 3 do CTN.
A recorrente alega ainda que teria sido comprovada a causa que acarretou a
transferência de valores à Três Comércio.
Sobre esse ponto, importa ter em mente que a DRJ converteu o julgamento em
diligência para que fosse elaborado laudo acerca dos documentos apresentados pela Recorrente.
E com base no resultado da diligência, entendeu que os documentos apresentados não seriam
suficientes para demonstrar a causa das transferências:
Fl. 4060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.044 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720984/2020-54
25
81. Em contraposição à conclusão Fiscal de que “os documentos
produzidos pelos meios de controle utilizados pelas diligenciadas em suas
atividades não permitem associar cada uma das vendas de assinaturas
feitas mediante pagamento com cartões de crédito/débitos com as notas
fiscais representativas da entrega dos respectivos exemplares (notas
emitidas pela TRÊS COMÉRCIO contra ela mesma e com base nas quais a
receita é reconhecida), tampouco permitem correlacionar cada uma dessas
operações aos respectivos repasses feitos pelas administradoras de cartão
de cartão de crédito/débito à ART no montante de R$ 85.258.698,99”, as
Impugnantes reafirmam a tese de que a causa das transferências é o
“repasse dos recebíveis de assinaturas comercializadas por esta última
[TRÊS COMÉRCIO] e gerenciadas pela primeira pessoa jurídica [ART]”.
82. Ressaltam o volume dos documentos acostados aos autos, e destacam
que o “próprio relatório conclusivo afirma que os lançamentos contábeis e
documentos apresentados pela TRÊS COMÉRCIO registraram vendas de
assinaturas, entregas de exemplares e o reconhecimento das
correspondentes receitas”, a partir dos seguintes excertos do referido
documento:
Por exemplo, no Livro Razão (“DOC_COMPROBATORIOS_RAZÃO”, às fls.
3109/3113 do PAF), tomando-se a conta do Passivo “2150158502 –
ASSINATURAS P/ENTREGA FUTURA”, verifica-se, em 31/01/2015, que o
lançamento a crédito com histórico “APROP. DE ASSINATURAS – VENDA
JAN/2015” de R$ 16.352.978,56, coincide com o relatório de venda CA0010
para o mês de janeiro/2015 (“DOC_COMPROBATORIOS_RELATÓRIO DE
VENDAS”, às fls. 2960/2987 do PAF), sendo que as contrapartidas a débito
deste lançamento são feitas contra contas de ativo, vinculadas a
operadoras de cartões de crédito, dentre outras, em linha com a versão das
impugnantes, que as identificou como “cartões a receber” (arquivo ora
juntado “13 RECONHECIMENTO CONTABIL VENDA ASSINATURAS DIÁRIO
JAN2015”, de fls. 3809 do PAF).
O lançamento a débito nesta mesma data relativo a “CANCELAMENTO DE
ASSINATURAS JAN/2015” de R$ 5.976.797,29, coincide com o relatório de
cancelamentos
CA0060
(“DOC_COMPROBATORIOS_RELATÓRIO
DE
VENDAS”, às fls. 2960/2987 do PAF).
Ainda em 31/12/2015, os lançamentos a débito com históricos “APROP. DE
ASSINATURAS – ENTREGA 046969” (R$ 488.260,49), “APROP. DE
ASSINATURAS – ENTREGA 046970” (R$ 1.218.478,81), “APROP. DE
ASSINATURAS – ENTREGA 046971” (R$4.785.699,57) e “APROP. DE
ASSINATURAS – ENTREGA 046972” (R$ 1.113.288,17) coincidem com os
valores totais das Notas Fiscais emitidas pela TRÊS COMÉRCIO contra ela
mesma para o mês de janeiro/2015. Contabilmente, esses lançamentos
correspondem à apropriação das receitas de vendas à medida em que
ocorre a efetiva entrega dos exemplares aos assinantes, sendo creditada a
conta de receita “8140195301 – ASSINATURAS (PAGAS)”(arquivo ora
Fl. 4061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.044 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720984/2020-54
26
juntado “18 Conta Receita Jan Assinaturas Pagas”, de fls. 3811/3842 do
PAF)
83. Em que pese o acima referido, as Impugnantes deixam de mencionar
outros trechos do Relatório Fiscal, que contêm as razões da conclusão
denegatória de confirmação a que chegou a Fiscalização:
O fato é que os dados oriundos dos documentos apresentados não se
mostraram hábeis a demonstrar a correlação solicitada pelo órgão
julgador, pois o Relatório de Entregas e as Notas Fiscais emitidas pela TRÊS
COMÉRCIO contra si mesma, além de não trazerem qualquer elemento que
permita concatenar a entrega de exemplares aos respectivos adquirentes
de assinaturas que realizaram pagamentos com cartões de crédito e os
respectivos repasses feitos pelas administradoras de cartões à ART,
também não coincidem em relação às quantidades e valores de exemplares
entregues.
Outra divergência desses controles, que também não pende em favor das
diligenciadas, é observada na relação entre o “RELATORIO DE VENDAS” (fls.
2961/2987 do PAF) e a “PLANILHA_VENDA_ASSINATURAS_2015”, contida
na “PLANILHA COM DADOS DOS ASSINANTES” (fls. 3722 do PAF), que
deveriam trazer dados coincidentes em relação aos valores de vendas de
assinaturas com cartão de crédito, mas apresentam valores divergentes,
conforme demonstrado no arquivo anexo “20 Compara Planilha Venda
Assinaturas com Relatório de Vendas” (fls. 3843 do PAF).
As diligenciadas também apresentaram o que seria uma relação de todas
as notas fiscais de remessa de produtos a seus assinantes durante o ano de
2015(“RELACAO NOTAS DE REMESSA DISTRIBUIDORES 2015”, (arquivo não
paginável às fls. 3793 do PAF), e ainda alguns DANFES do mês de
janeiro/2015, em formato PDF, denominado “AMOSTRAGEM NFS
DISTRIBUIÇÃO DE REVISTAS”(fls. 3794/3808 do PAF). Esses documentos
também não contêm os elementos de conexão necessários para fazer as
correlações pretendidas com essa diligência, ou seja, não é possível vinculá-
los aos contratos de vendas de assinaturas cujos pagamentos se deram
com cartões de crédito/débito, tampouco determinar de que maneira e
quando esses pagamentos foram repassados pelas administradoras de
cartões à ART.
84. Fica claro, portanto, quais são os elementos de conexão necessários
para estabelecer as correlações entre os contratos de vendas de
assinaturas, os pagamentos efetuados com cartões de crédito/débito, e as
transferências efetuadas.
85. Não apresentados estes, o Contribuinte não logrou comprovar a causa
dos pagamentos efetuados à TRÊS COMÉRCIO, logo, deve ser mantido o
IRRF lançado.
Fl. 4062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.044 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720984/2020-54
27
Nesse ponto, porém, ao analisar os documentos apresentados, bem como o
relatório apresentado pela unidade de origem, chego à conclusão diversa àquela defendida pela
fiscalização.
Nesse sentido, extrai-se do Recurso Voluntário:

Fl. 4063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.044 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720984/2020-54
28

Fl. 4064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.044 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720984/2020-54
29

Ademais, no caso concreto, em minha leitura, há clareza quanto ao escopo do
contrato entre a ART, recorrente, e a Três Comércio, bem como a remuneração respectiva.
Além disso, apresentou-se extrato dos recebíveis de cartão de crédito e de débito
das operadoras, bem como documentos suficientes para justificar as referidas transações
econômicas.
A meu ver, data vênia os fundamentos trazidos na decisão recorrida, os
esclarecimentos prestados seriam suficientes para afastar o lançamento.
Nesse sentido, ainda que persistisse alguma dúvida sobre parte das operações,
decorrentes de eventuais inconsistências entre os documentos apresentados, não seria o caso de
se manter a integralidade do auto de infração lavrado.
Fl. 4065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.044 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720984/2020-54
30
Embora a recorrente possa não ter apresentado documentação que pudesse
identificar operação a operação e a origem das transferências, ou mesmo que tenha incorrido em
violações no que diz respeito à emissão de documentos fiscais, mormente notas fiscais, ao analisar
os documentos apresentados – (i) planilhas indicando cada um dos tomadores e respectivas
assinaturas; (ii) documentação fiscal indicando os registros (razão); (iii) relatórios e contratos de
vendas; (iv) notas fiscais – cheguei à conclusão de que restou comprovada a causa das
transferências realizadas.
Por tais pontos, entendo que restou demonstrada a causa no caso concreto.
Ademais, a título suplementar, reforça-se que, no que tange à decadência alegada,
importa consignar que não há como rever a decisão recorrida no que aplicou a súmula CARF n.
114. Com efeito, nos termos do art. 101, III do RICARF, trata-se de alegação não cognoscível:
Art. 101. Não se conhecerá de recurso interposto em face de decisão de
primeira instância que adote como razão de decidir: I - decisão plenária
transitada em julgado, proferida pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações
diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de
constitucionalidade, nos termos do §2o do art. 102 da Constituição Federal;
II - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal; ou III - Súmula do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, nos termos do §13 do art. 25 do Decreto no 70.235, de
1972.
Assim, não conheço desta parte do Recurso Voluntário.
Reforça-se também que não se acata a alegação que busca afastar a multa de 75%,
por suposta concomitância com a “penalidade de IRRF no patamar de 35%”, pois como dito
anteriormente, o art. 61 da Lei 8981/95 não comporta penalidade.
Quanto ao Recurso de Ofício, analisando o acórdão recorrido, entendo que ele
deve ser mantido pelos próprios fundamentos, nos termos autorizados pelo §12 do art. 114 do
RICARF:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante: I - declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e II – referência a súmula
do CARF, devendo identificar seu número e os fundamentos determinantes e
demonstrar que o caso sob julgamento a eles se ajusta.
Nesse sentido, peço vênia para transcrever o excerto da decisão que fundamentou
a reforma parcial do lançamento em DRJ:
98. Outrossim, a Fiscalização entendeu haver evidente intuito de fraude,
conforme definido nos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64, por considerar
que a empresa Art & Editora JM Ltda. – CNPJ 17.052.668/0001-85, foi
Fl. 4066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.044 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720984/2020-54
31
utilizada como interposta, mediante a realização de pagamentos e/ou
entrega de recursos a terceiros sem a devida comprovação da causa,
notadamente pela não apresentação do(s) contrato(s) celebrado referente
às operações.
99. Primeiramente é dever ressaltar que o fundamento legal da multa se
esteia no art. 44, inciso I, c/c §1o, da Lei no 9.430/1996, o qual foi alterado
pela Lei no 14.689/2023:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de
2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada
pela Lei no 14.689, de 2023)
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou
de contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
100. Logo, de plano, pelo princípio da retroatividade benigna (art. 106,
inciso II, alínea “c”, do CTN) a multa aplicável aos casos previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, ficou reduzida
pela Lei no 14.689/2023 ao percentual de 100%.
101. Outrossim, o Impugnante argumenta não haver sido demonstrada a
conduta delituosa, na medida em que as operações estão lastreadas em
documentação farta e probatória.
102. É cediço que a imposição de multa qualificada é tema sempre muito
espinhoso. A qualificação da multa proporcional de ofício deve ser feita
quando e apenas quando a autoridade fiscal identificar e comprovar a
ocorrência de sonegação e/ou fraude. E apenas pode ser considerado
sonegação ou fraude, para essa finalidade, aquilo que esteja em
conformidade com o modelo arquetípico estabelecido pelos artigos 71 e 72
da Lei no 4.502, de 1964.
103. A análise das características textuais das definições empreendidas
pelos artigos 71 e 72, indica que a primeira premissa indispensável é a
sonegação e fraude como condutas dolosas. Isso se depreende da
Fl. 4067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.044 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720984/2020-54
32
expressão “(...) toda ação ou omissão dolosa tendente (...)”, que é repetida
em ambos os artigos.
104. Portanto, para qualificar a multa proporcional de ofício, a autoridade
fiscal deve identificar e comprovar a ocorrência da conduta dolosa do
sujeito passivo, mediante apresentação de conjunto probatório suficiente.
105. É necessário que sejam demonstrados atos do agente fiscalizado que
transcendam a conduta objetiva descrita no tipo tributário, sendo preciso
que haja a efetiva comprovação da intenção da prática do fato delituoso.
Nesse sentido, é o entendimento firmado pelo CARF na Súmula no 14:

Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício,
sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito
passivo.
106. Nessa linha intelectiva, pelo que se extrai do Relatório Fiscal, os fatos
que ensejaram a majoração da multa não são suficientes para enquadrar
os pagamentos efetuados como ação ou omissão dolosa tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
Autoridade Fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais. No Termo de
Verificação Fiscal, o tema da majoração da multa de ofício proporcional
aplicada está confinado em um único parágrafo, que a seguir se transcreve:
Diante dos fatos acima expostos, será aplicada a multa de 150% (cento e
cinquenta por cento) sobre o imposto apurado. A empresa Art & Editora JM
Ltda. – CNPJ 17.052.668/0001-85, foi utilizada como interposta, mediante
a realização de pagamentos e/ou entrega de recursos a terceiros sem a
devida
comprovação,
fundamentação,
motivação
dos
valores
pagos/transferidos, não comprovou a causa para a realização dos mesmos.
Cabe ressaltar que o sujeito passivo foi regularmente intimado a apresentar
os contratos celebrados, a forma de recebimento dos valores e os repasses
aos contratantes. Nenhuma documentação relativa foi apresentada,
possibilitando o enquadramento no Art. 71, incisos I e II da Lei 4502/64,[...]
107. Basicamente, o argumento da fraude é a constatação de que o Sujeito
Passivo efetuou pagamentos considerados sem causa, circunstância esta
que por si só ensejou o próprio lançamento, reforçada pela não
apresentação do contrato e doutros documentos que justificariam as
transferências, o que veio a ser suprido com a apresentação do documento
às e-fls. 3114 a 3117, ainda que a Fiscalização os haja considerados
insuficientes para comprovar a causa dos pagamentos.
108. No mais, o lançamento se fez com elementos disponibilizados pelo
autuado e informações registradas na sua escrituração disponibilizada no
ambiente SPED.
Fl. 4068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.044 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720984/2020-54
33
109. Assim, não há nos autos evidência decisiva de ação ou omissão
dolosa, por parte da Autuada ou Responsável Solidário passível de se
enquadrar no tipo previsto na norma sancionadora.
110. Nesse contexto, não se justifica a aplicação da penalidade no
percentual majorado.

Por tais razões, deve ser ajustada a penalidade aplicada ao percentual de
75%, como previsto no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
111. A responsabilidade solidária imputada a TRÊS COMÉRCIO DE
PUBLICAÇÃO LTDA - CNPJ 00.597.491/0001-08, no Auto de Infração, está
fundamentada no art. 124, inciso I, do CTN, com base em interesse comum
na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
112. Vale trazer à cola a abordagem do TVF:

Considerando os relacionamentos verificadas entre a Art & Editora JM Ltda.
com as empresas do grupo econômico, envolvendo: Editora Três Ltda; Três
Editorial Ltda; Três Comércio de Publicação Ltda e Três Edições Culturais
Ltda. corroboradas com os amplos e ilimitados poderes concedidos pelos
sócios: Pedro Filipe Marques e Pedro Paulo Belotti Júnior aos outorgados,
que durante o ano calendário de 2015, mantiveram conexões com
empresas do grupo econômico a saber:
(...)

113. Contra a responsabilidade tributária atribuída à TRÊS COMÉRCIO, a
defesa se insurge sob o argumento de que não foi intimada em momento
em algum, não participou e não foi chamada a participar do processo
fiscalizatório, e também aduz que nenhum dos fatos mencionados no TVF
para motivar a responsabilização tem qualquer efeito sob o caso concreto,
precipuamente porque não foi demonstrado pela Fiscalização qualquer
irregularidade; destaca do raciocínio desenvolvido pela Fiscalização para a
responsabilização da empresa os seguintes pontos: 
procurações públicas outorgadas a terceiros, as quais a Fiscalização
interpretou como instrumento para instalação de uma administração
paralela à revelia dos sócios constituídos 
interposição fraudulenta da ART que a Fiscalização relacionou com uma
intenção de “desviar o foco tributário”, com base nas procurações públicas,
pessoas outorgadas, relacionamento com outras empresas do grupo,
relações familiares, etc
Fl. 4069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.044 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720984/2020-54
34
114. Cumpre esclarecer que a intimação prévia à ciência da constituição do
crédito tributário não é condição de validade do lançamento, sequer afasta
a sujeição passiva, seja do contribuinte, seja do responsável, cuja condição
se encontra descrita nas hipóteses previstas em lei. Logo, são
improcedentes os argumentos de cerceamento de direito de defesa ou de
ausência de “participação” do responsável no decorrer do procedimento
fiscal.
115. Não obstante, a responsabilização tributária atribuída pela
Fiscalização está pautada no art. 124, inciso I, do CTN, que cuida do
interesse comum no fato gerador do crédito tributário.
116. Outrossim, os motivos apresentados pela Fiscalização para atribuir a
responsabilidade de terceiro, em breve síntese, constituem os mesmos
fatos que ensejaram o lançamento, acrescentado:
Considerando as relacionamentos verificadas entre a Art & Editora JM Ltda.
com as empresas do grupo econômico, envolvendo: Editora Três Ltda; Três
Editorial Ltda; Três Comércio de Publicação Ltda e Três Edições Culturais
Ltda. corroboradas com os amplos e ilimitados poderes concedidos pelos
sócios: Pedro Filipe Marques e Pedro Paulo Belotti Júnior aos outorgados,
que durante o ano calendário de 2015, mantiveram conexões com
empresas do grupo econômico a saber: Alcides Tavares e Dalmasio
Fernandes de Oliveira, tinham vínculo com a Três Editorial Ltda., além das
relações familiares: Carlos Domingo Alzugaray e Paula Alzugaray Van
Steen, filhos da sócia responsável pela Editora Três Ltda. e várias empresas
do grupo – Catia Alzugaray, propiciando a instalação de uma
administração paralela, possibilitando que a empresa fosse gerenciada
administrativamente,
financeiramente
e
também
em
sua
representatividade, à revelia dos sócios constituídos, possibilitando a
utilização pelos prepostos, na captação de recursos através de operações
com utilização de cartões de crédito/débito e em ato contínuo abastecer
através de pagamentos/transferências, empresa do grupo econômico, a
filial Três Comércio de Publicação Ltda.– CNPJ 00.597.491/0002-80 (filial), a
principal beneficiária da maioria dos valores disponibilizados, ficando assim
demonstrado a condição da Art & Editora JM Ltda. de empresa interposta
do grupo econômico, desviando com isso o foco tributário. A administração
paralela e independente que se instalou na Art & Editora JM Ltda.
participou efetivamente da movimentação financeira, no Banco Bradesco
S/A, ficou mais claramente evidenciado quando da realização dos
pagamentos/transferências. Durante o ano calendário de 2015, nesta
instituição financeira, os recursos disponíveis somaram o montante de R$
86.021.201,24, deste valor foi disponibilizado o montante de R$
84.255.070,00 para os pagamentos/transferências realizados em favor da
Três Comércio de Publicações Ltda. – CNPJ 00.597.491/0002-80 (Filial),
cabendo ressaltar que os documentos apresentados pela Art & Editora JM
Ltda (cópias das Ref. Autorizações para transferência bancária e/ou
Numerário e o documento denominado Razão Analítico) comprovaram isto,
Fl. 4070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.044 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720984/2020-54
35
pois os responsáveis pela movimentação das contas correntes foram os
mandatários constituídos, podendo ser verificado nas cópias dos extratos
bancários da conta corrente 0686686-7 – Banco Bradesco S/A, onde consta
que um dos outorgados Alcides Tavares teve acesso emitiu os Extratos
Mensais / Por Período, contendo as datas e a hora das operações
realizadas necessárias a emissão. Temos ainda a documentação relativa as
ref. Autorização para transferência bancária e/ou de Numerário, dirigidas
ao Banco Bradesco S/A, com a finalidade de autorizar as operações
bancárias envolvendo os pagamentos/transferências realizados através da
conta corrente 0686686-7. Nesses documentos constam as assinaturas dos
responsáveis pela concretização das operações bancárias, podendo ser
verificado a efetiva participação dos mandatários listados nas Procurações
Públicas outorgadas. Nas mencionadas autorizações foi possível identificar
Liane Mikowski e Claudia Regina Soares dos Santos, como signatárias,
evidenciado a interferência direta e o controle da empresa por terceiros
ligados ao grupo econômico, ficando os sócios à revelia do processo,
principalmente no tocante a parte financeira.
117. Da leitura do parágrafo acima, se extrai que a Fiscalização, além de
vincular a responsabilização da TRÊS COMÉRCIO aos próprios
pagamentos/transferências cuja causa o Contribuinte não logrou
comprovar a contento, fato que atraiu a aplicação do art. 674 do RIR 99;
fundou a responsabilidade tributária no fato de existirem terceiros
mandatários outorgados pelos sócios da ART com poderes para
movimentação financeira e na existência de relações familiares entre
pessoas físicas que cita. Bem como afirma tratar-se o caso de interposição
fraudulenta da ART em relação ao grupo econômico, com uma intenção de
“desviar o foco tributário”.
118. Ou seja, a Autoridade Fiscal limita-se a apontar genericamente uma
intenção de desvio de “foco tributário”, sem determinar qual foco teria
sido desviado, sugerindo aleatoriamente procurações e “conexões com
empresas do grupo econômico”, sem determinar uma linha de raciocínio
consubstanciada em elementos probatórios que definam o interesse
comum presente no caso.
119. A fiscalização simplesmente demonstrou que a TRÊS COMÉRCIO se
beneficiou dos pagamentos feitos pelo Contribuinte, não havendo aí
interesse jurídico no fato gerador, mas sim interesse meramente
econômico.
120. Ora, o pagamento sem causa, por si só, não tem o condão de vincular
automaticamente o beneficiário ao fato gerador tributário. O art. 674 do
RIR 99, base legal na Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 1o, não constitui
norma de responsabilização tributária. O benefício financeiro auferido
mediante transferências bancárias provenientes de conta de titularidade
da pessoa jurídica, ainda que sem causa negocial e em valores
significativos, é insuficiente para caracterização de interesse comum na
situação que constitui fato gerador da obrigação tributária.
Fl. 4071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.044 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720984/2020-54
36
121. Ainda que se presuma que os pagamentos correspondam a omissão
de receitas da TRÊS COMÉRCIO, vige a Súmula CARF n 14:
Súmula CARF n. 14: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício,
sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito
passivo.
122. Nesse passo, deve ser afastada a responsabilização tributária
atribuída à TRÊS COMÉRCIO com base no art. 124, inciso I do CTN.

Assim, por concordar com tais fundamentos, mantenho a decisão recorrida nessa
parte.
Por fim, conforme já consubstanciado no voto, no que tange ao mérito da petição
recursal, entendo que o melhor caminho é afastar o lançamento realizado com fulcro no art. 61 da
Lei n. 8.981/95.

Conclusão
Ante o exposto, rejeito as preliminares apontadas e, no mérito, dou provimento ao
recurso voluntário e nego provimento ao recurso de ofício.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, redator designado
Não obstante o profundo e bem fundamentado voto do Ilmo. Relator, a Turma, por
maioria, divergiu de seu entendimento quanto ao mérito da autuação (IRRF sobre, negando
provimento ao recurso voluntário pelas razões que passo a sinteticamente expor.
Em síntese, discute-se lançamento de IRRF sobre “pagamentos sem causa”,
apontando-se no TVF que “O sujeito passivo, realizou pagamentos e/ou entregou recursos a
terceiros sem a devida comprovação, fundamentação, motivação dos valores pagos/transferidos,
ou seja, não comprovou a causa para a realização dos mesmos”. O lançamento se refere, mais
especificamente, aos valores que eram transferidos da Recorrente (ART) à empresa Três Comércio
Ltda.
O Ilmo. Relator, em seu voto, entendeu por suficientemente provada a causa dos
pagamentos feitos à Três Comércio Ltda., entendimento do qual divergiu a Turma, reputando não
Fl. 4072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.044 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720984/2020-54
37
suficientemente provada a materialidade das operações. Cumpre notar que a divergência se deu
tão somente em relação a este ponto de mérito do recurso voluntário, tendo havido concordância
com o Ilmo. Relator em relação aos demais tópicos abordados em seu voto.
Nesse sentido, importa notar que essa espécie de infração (IRRF) é de cunho
eminentemente probatório, assim como ocorre na glosa de despesas, por exemplo. O cerne de
tais questões é justamente a (in)capacidade de o contribuinte provar que os seus dispêndios
(custos ou despesas) se deram por operações efetivamente existentes, isto é, lastreadas em
documentos comprobatórios mínimos que demonstrem que o serviço efetivamente existiu ou que
a mercadoria efetivamente foi adquirida.
A infração relativa ao IRRF sobre pagamentos sem causa exsurge, assim, como
efetivamente deve ser, quando o contribuinte não é capaz de comprovar a materialidade que
justifica o fluxo financeiro.
Veja-se que a legislação atinente ao Imposto de Renda expressamente determina
que a pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deve manter escrituração com
observância das leis comerciais e fiscais, e que essa escrituração deve abranger todas as suas
operações (art. 251 do RIR/99), e será sujeita à verificação pela autoridade fiscal (art. 276):
Art. 251. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deve manter
escrituração com observância das leis comerciais e fiscais (Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, art. 7o).
Parágrafo único. A escrituração deverá abranger todas as operações do
contribuinte, os resultados apurados em suas atividades no território nacional,
bem como os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior (Lei no
2.354, de 29 de novembro de 1954, art. 2o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 25).
[...]
Art. 276. A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita à verificação
pela autoridade tributária, com base no exame de livros e documentos de sua
escrituração, na escrituração de outros contribuintes, em informação ou
esclarecimentos do contribuinte ou de terceiros, ou em qualquer outro elemento
de prova, observado o disposto no art. 922 (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
9o).
E, mais ainda, a legislação igualmente determina que, para fazer prova em favor do
contribuinte, a escrituração deve ser mantida com observância das disposições legais, como
dispõe o artigo 9o, § 1o, do Decreto-lei 1.598, de 1977, matriz legal do art. 923, do RIR/99:
Art 9o - A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita a verificação
pela autoridade tributária, com base no exame de livros e documentos da sua
escrituração, na escrituração de outros contribuintes, em informação ou
esclarecimentos do contribuinte ou de terceiros, ou em qualquer outro elemento
de prova.
Fl. 4073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.044 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720984/2020-54
38
§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais. (Grifo
nosso)
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (DecretoLei
no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Não basta, pois, que o contribuinte lastreie suas operações apenas de forma
escritural. Deve manter em boa guarda, enquanto não prescritas as ações cabíveis, todos os
documentos que instrumentalizam as operações registradas contabilmente e que alteraram sua
situação patrimonial, incluindo, consequentemente, documentos que comprovem a efetividade
das operações e das transações financeiras neles refletidos.
Pois bem.
A incidência do IRRF no presente caso prevista no art. 61 da Lei 8.981/95. Dispõe o
artigo:
Lei no 8.981, de 1995, base legal do art. 675, do Decreto no 3000, de 1999 (RIR/99)
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados
ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da
referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
Como se vê, estão sujeitos à incidência do imposto de renda exclusivamente na
fonte, à alíquota de 35%, os pagamentos elencados nas seguintes hipóteses:
i) Pagamentos efetuados por pessoa jurídica a beneficiário não identificado: a
pessoa jurídica não comprova a identificação do beneficiário, ou o Fisco comprova
que o beneficiário indicado pela pessoa jurídica não recebeu o pagamento.
ii) Pagamentos efetuados ou recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas
ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua
causa: Operação é o negócio jurídico (prestação de serviço, compra e venda, entre
outros) que ensejou o pagamento. Causa é o motivo, a razão, o fundamento do
Fl. 4074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.044 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720984/2020-54
39
pagamento. Com efeito, não comprovada a efetividade do negócio jurídico ou a
causa do pagamento o lançamento também é devido. Note-se que há uma relação
entre a operação ensejadora do pagamento e a causa desse pagamento, porquanto
não comprovada a primeira o pagamento também poderá ser considerado sem
causa
Como bem observou o Ilmo. Conselheiro Efigenio de Freitas Junior, em voto a
respeito do tema (Acórdão 1101-001.357), “para comprovar tanto a operação quanto a causa não
basta uma roupagem jurídica, registro contábil, tampouco a apresentação da nota fiscal, contrato
etc., é indispensável que o contribuinte comprove de forma inequívoca, com documentos hábeis e
idôneos, a efetividade da operação e a causa do pagamento. E mais, a operação e a causa devem
ser lícitas, é dizer, não há falar-se que atividade ilícita possa figurar como causa de pagamento e,
com efeito, elidir o IR-Fonte”.
Portanto, reitero: a infração relativa ao IRRF com base no artigo 61 da Lei
8.981/1995 é de cunho eminentemente probatório.
E, no caso em tela, entendeu esta Turma Julgadora não estar suficientemente
provada a materialidade das operações a justificar o fluxo financeiro.
Em síntese, o que foi constatado no Termo de Verificação Fiscal é que a Recorrente
recebia valores basicamente decorrentes de operadoras de cartões de crédito (concentrados
principalmente na conta do Banco Santander) e repassava a maior parte de referidos valores a
terceiros (através da conta bancária junto ao Bradesco):
Em decorrência do fato acima mencionado e considerando que dos valores
disponibilizados pelas operadoras dos cartões, como pode ser verificado nos
extratos bancários apresentados:  Banco Santander (Brasil) S/A
– conta corrente: 13-006492-6;  Banco Bradesco
– conta corrente: 0686686-7;
e sintetizados na Planilha XX, demonstram que movimentação dos recursos
ocorreram da seguinte forma:  Banco Santander Brasil S/A: conta corrente no 13
-006492-6, mantida no Banco
Santander(Brasil) S/A – esta conta corrente foi a responsável pela movimentação
da maioria dos recursos disponíveis e originários das operações envolvendo
cartões de crédito (Planilha II; III; III; IV; V e VI). À medida que os valores eram
creditados pelas operadoras, ou disponibilizados através de liberação, cessão e
antecipação, eram transferidos praticamente em sua totalidade para a conta
corrente movimentada no Banco Bradesco S/A; através do envio de Transferência
Eletrônica Disponível – TED’s, DOC’s. (Planilhas VII e VIII).  Banco Bradesco S/A: conta cor
-7: nesta conta, a movimentação
ocorre da seguinte forma: i) os recursos a crédito, envolveram o recebimento de
valores oriundos do Banco Santander, conforme mencionado acima e ii)
Fl. 4075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.044 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720984/2020-54
40
recebimento levados a crédito, de valores envolvendo as operações com cartões
crédito (Planilhas IX e X). Na Planilha XIV – Recursos a Disposição, temos os
valores disponíveis, oriundos de operações com cartões de crédito, utilizados para
efetuar os pagamentos e transferências, que representaram a maior parte dos
débitos ocorridos na conta corrente.
Todavia, entendeu-se que a “A documentação hábil e idônea que dariam subsídios
aos pagamentos/transferências efetuados, a motivação das transações, os contratos com as
empresas, a forma de recebimento e comissões auferidas em caso de prestação de serviço não
foram disponibilizados, bem como nenhum esclarecimento foi prestado relativo aos documentos
solicitados.”
Adicionalmente, notou a fiscalização ainda que havia coincidência de sócios entre a
Recorrente e as empresas Editora Três Ltda. e Três Comércio Ltda., além de procurações com
amplos poderes outorgadas pela Recorrente a pessoas com vínculo familiar com todas as
empresas em questão. Embora tais fatos não sejam, por si só, representativos de nenhuma
ilicitude, acabaram por reforçar na fiscalização o entendimento pela maior necessidade probatória
a justificar as transferências de numerários.
A defesa da Recorrente, então, baseou-se no argumento de que funcionava apenas
como uma “gerenciadora de recebíveis”, e que todos os valores oriundos de cartões de
crédito/débito e demais ingressos eram, em realidade, de titularidade da Três Comércio Ltda., que
havia contratado a Recorrente sob remuneração de 1% sobre o montante das assinaturas. Assim,
a ART, ora Recorrente, recebia os valores das assinaturas comercializadas, gerenciava esses
recebimentos, e, remunerando-se por um percentual, repassava os valores à Três Comércio.
Alegou-se que, por lapso, os documentos contratuais que dariam lastro a essas operações não
foram tempestivamente apresentados à fiscalização.
De forma muito prudente, a DRJ converteu o julgamento em diligência, para que o
argumento da Recorrente fosse devidamente aprofundado. Observou-se, em especial, que,
embora fosse plausível o argumento da empresa, a documentação carreada aos autos não
permitia a individualização de cada pagamento recebido pela ART (decorrente das vendas) e o
consequente repasse à Três Comércio:
14 Quer dizer, em apertada síntese, o imo da questão – A CAUSA QUE JUSTIFICOU
OS PAGAMENTOS – envolve os eventos precedentes de vendas realizadas pela
TRÊS COMÉRCIO à eventuais ADQUIRENTES dos títulos e das assinaturas do Grupo
de Comunicação Três, os quais efetivaram pagamentos, via cartão de
créditos/débitos – valores consolidados da DECRED, por operadora, na planilha I,
às fls. 2.178 -, à ART que os transferiu para TRÊS COMÉRCIO. Nessa senda, não
podemos olvidar que a Defesa carreou aos autos notas fiscais de vendas de
revistas (assinaturas) emitidas pela TRÊS COMÉRCIO que, no seu entender,
confirmariam a legitimidade dos recebíveis gerenciados pela ART e
posteriormente transferidos para a TRÊS COMÉRCIO. Entretanto, compulsando
esses documentos fiscais verifica-se identidade entre o emitente e o destinatário,
Fl. 4076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.044 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720984/2020-54
41
o que nos leva ao seguinte questionamento, quem foram os adquirentes que
efetivaram os pagamentos à ART para posteriormente serem repassados à TRÊS
COMÉRCIO?
15 Destarte, resta hialino que, para formarmos nossa convicção, é imprescindível
identificarmos todos os partícipes e como se consubstanciaram as respectivas
atuações, contudo, compulsando os autos, sem qualquer juízo de valor, só há
comprovantes em relação a uma parte. Isto é, foram carreados aos autos o
contrato de gerenciamento de recebíveis e outras avencas e demais documentos
financeiros e contábeis que suportam a operação visando comprovar a
transferência dos recursos da ART para TRÊS COMÉRCIO, todavia, é inquestionável
que, para ratificar a veracidade da causa referenciada na contenda, as
comercializações efetivadas pela TRÊS COMÉRCIO que amparam a prestação de
serviço realizada pela ART sejam comprovadas, evidenciando assim a possível
procedência da contestação sob julgo. Até porque, em prol de exercer com
eficiência a prestação de serviço firmada, é elementar que a ART tivesse
conhecimento das comercializações concretizadas pela TRÊS COMÉRCIO, os
eventuais ADQUIRENTES dos títulos e das assinaturas do Grupo de Comunicação
Três que realizaram os pagamentos, a operadora de cartão de crédito/débito que
utilizaram, datas dos pagamentos e os montantes envolvidos.
A diligência, ao final, concluiu que os elementos documentais apresentados não
permitiam a “conciliação” e vinculação das operações entre as partes e entre estas e seus clientes,
apontando uma série de incongruências que restaram sem explicação adequada:
Todavia, esses lançamentos não trazem elementos de conexão que permitam
identificar os exemplares entregues aos correspondentes assinantes que
efetuaram pagamentos com cartão de crédito/débito, tampouco em quais
momentos as respectivas receitas de vendas estão sendo reconhecidas. Também
não são suficientes para identificar o momento e por qual valor as
administradoras de cartão de crédito realizaram o repasse de cada uma dessas
vendas de assinaturas à ART.
Constata-se que as informações da nota fiscal de venda ao assinante, caso tal
documento existisse, funcionariam como elementos de rastreabilidade que
permitiriam fazer as associações requeridas.
As diligenciadas também alegam que não conseguiram fazer essa vinculação
porque a “PLANILHA_VENDA_ASSINATURAS_2015.xlsx” (contida no arquivo não
paginável “PLANILHA COM DADOS DOS ASSINANTES”, fls. 3792 do PAF) seria
muito extensa e haveria uma incompatibilidade entre o sistema em que os
contratos eram controlados e o sistema de emissão de notas fiscais, não sendo
possível sua visualização através de arquivos em formato ‘excel’ ou ‘txt’.
Inexistindo um controle informatizado que fizesse essa correlação, as
diligenciadas ainda informaram que a emissão dessas notas fiscais englobadas (da
Fl. 4077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.044 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720984/2020-54
42
TRÊS COMÉRCIO contra si mesma) se dava de forma manual, com base em um
relatório sintético de entregas de exemplares de suas publicações.
(...)
Verificou-se
que
no
"Relatório
Sintético
das
Entregas
-
Produto/Edição"(“DOC_COMPROBATÓRIOS_RELATÓRIO
DE
ENTREGAS”,
fls.
3430/3445 do PAF) que servia de base para a emissão das Notas Fiscais da TRÊS
COMERCIO contra ela mesma (“Notas fiscais TRES”, às fls. 2690/2876 do PAF e
“DOC_COMPROBATÓRIOS_NF_VENDAS DE REVISTAS”, às fls. 3446/3632 do PAF) o
Total Geral de revistas “Pagas” e “Grátis” apresentava quantidades e valores
divergentes daqueles constantes nas mencionadas Notas Fiscais. Por exemplo,
para o mês de janeiro/2015, o relatório indicava um Total Geral de entregas
(Pagas e Grátis) de 859.206 unidades (810.042 + 49.164), num valor total de R$
7.235.983,90 (7.187.707,20 + 48.276,70), ao passo que as notas fiscais (n.os
46969, 46970, 46971 e 46972)registravam saídas de 922.976 unidades para um
montante de R$ 7.606,777,04.
As diligenciadas sugerem que essa diferença decorreria de erro resultante das
milhares de operações que eram registradas manualmente por seus operadores
ou que essa diferença poderia decorrer do fato de que as revistas digitais não se
encontrarem ainda estruturadas no sistema “Oracle” como um “produto”, o que
poderia justificar essa diferença entre os relatórios de entrega e as notas fiscais
emitidas, mas que, de toda forma, sendo uma diferença a maior, estava declarada
em documentos fiscais, inexistindo qualquer prejuízo ao Erário.
(...)
O fato é que os dados oriundos dos documentos apresentados não se mostraram
hábeis a demonstrar a correlação solicitada pelo órgão julgador, pois o Relatório
de Entregas e as Notas Fiscais emitidas pela TRÊS COMÉRCIO contra si mesma,
além de não trazerem qualquer elemento que permita concatenar a entrega de
exemplares aos respectivos adquirentes de assinaturas que realizaram
pagamentos com cartões de crédito e os respectivos repasses feitos pelas
administradoras de cartões à ART, também não coincidem em relação às
quantidades e valores de exemplares entregues.
Outra divergência desses controles, que também não pende em favor das
diligenciadas, é observada na relação entre o “RELATORIO DE VENDAS” (fls.
2961/2987 do PAF) e a “PLANILHA_VENDA_ASSINATURAS_2015”, contida na
“PLANILHA COM DADOS DOS ASSINANTES” (fls. 3722 do PAF), que deveriam
trazer dados coincidentes em relação aos valores de vendas de assinaturas com
cartão de crédito, mas apresentam valores divergentes, conforme demonstrado
no arquivo anexo “20 Compara Planilha Venda Assinaturas com Relatório de
Vendas” (fls. 3843 do PAF).
As diligenciadas também apresentaram o que seria uma relação de todas as notas
fiscais de remessa de produtos a seus assinantes durante o ano de
Fl. 4078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.044 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720984/2020-54
43
2015(“RELACAO NOTAS DE REMESSA DISTRIBUIDORES 2015”, (arquivo não
paginável às fls. 3793 do PAF), e ainda alguns DANFES do mês de janeiro/2015, em
formato PDF, denominado “AMOSTRAGEM NFS DISTRIBUIÇÃO DE REVISTAS”(fls.
3794/3808 do PAF). Esses documentos também não contêm os elementos de
conexão necessários para fazer as correlações pretendidas com essa diligência, ou
seja, não é possível vinculá-los aos contratos de vendas de assinaturas cujos
pagamentos se deram com cartões de crédito/débito, tampouco determinar de
que maneira e quando esses pagamentos foram repassados pelas administradoras
de cartões à ART.
Em que pese as dificuldades tecnológicas aduzidas pelas diligenciadas, os
documentos produzidos pelos meios de controle utilizados pelas diligenciadas em
suas atividades não permitem associar cada uma das vendas de assinaturas feitas
mediante pagamento com cartões de crédito/débitos com as notas fiscais
representativas da entrega dos respectivos exemplares (notas emitidas pela TRÊS
COMÉRCIO contra ela mesma e com base nas quais a receita é reconhecida),
tampouco permitem correlacionar cada uma dessas operações aos respectivos
repasses feitos pelas administradoras de cartão de cartão de crédito/débito à ART
no montante de R$ 85.258.698,99.
Portanto, de acordo com os critérios adotados para análise dos elementos de
prova, não restou demonstrada a causa dos pagamentos realizados.
Como se nota, a grande questão é a ausência de “rastreabilidade” entre os
diferentes controles manuais adotados pela Recorrente, que não permitiram associar cada uma
das vendas de assinaturas feitas mediante pagamento com cartões de crédito/débitos com as
notas fiscais representativas da entrega dos respectivos exemplares e tampouco permitem
correlacionar cada uma dessas operações aos respectivos repasses feitos pelas administradoras de
cartão de cartão de crédito/débito à ART.
Embora se reconheça a complexidade de se lidar com volumes de informação
elevados, como parece ser o caso dos autos, não há como furtar-se ao fato de que a Recorrente
não consegue comprovar com precisão os valores que transaciona com instituições financeiras e
com a empresa Três Comércio (que, rememore-se, é empresa com conexão gerencial). Nesse
sentido, a alegada “incompatibilidade” entre seus sistemas e a ocorrência de erros de “operação
manual” pelos seus funcionários – em que pese serem plausíveis – não são capazes de afastar as
conclusões da autuação, reforçadas na diligência.
É de se ressaltar que, tratando-se de autuação de IRRF por pagamento sem causa,
assim como há o ônus fiscalizatório de individualizar cada transação (sob pena de vício do
lançamento), oportunizando ao contribuinte a explicação e contraditório específico para cada
operação, é também ônus do contribuinte ser capaz de comprovar cada transação financeira
efetuada. A explicação “global” da operação entre as partes, do ponto de vista comercial, não
supre referido ônus.
Fl. 4079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.044 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720984/2020-54
44
Por essas razões, votou a Turma, por maioria, por negar provimento ao recurso
voluntário no mérito, mantendo a exigência de IRRF.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 4080
DF CARF MF
Original